Tribunal: CARF
Processo: 10283.720877/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 17/01/2008, 01/04/2008, 25/04/2008, 29/04/2008, 07/05/2008, 05/06/2008, 16/06/2008, 24/06/2008, 01/07/2008, 13/08/2008, 22/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade em autuação lavrada pela autoridade fiscal competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com apontamento da legislação aplicável ao caso sendo oportunizado à Recorrente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é que apresentou tanto impugnação quanto recurso se defendendo plenamente do que foi imputado.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. RECURSOS FINANCEIROS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Presume-se por conta e ordem de terceiro, a operação de comércio exterior realizada mediante recursos financeiros daquele e não do importador constante nas DI’s.
LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN).
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720877/2010-25
ACÓRDÃO
3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
O. C. CHAUVIN E MONT CAR AUTOMÓVEIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 17/01/2008, 01/04/2008, 25/04/2008, 29/04/2008,
07/05/2008,
05/06/2008,
16/06/2008,
24/06/2008,
01/07/2008,
13/08/2008, 22/10/2008
AUTO DE INFRAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade em autuação lavrada pela autoridade
fiscal competente com descrição precisa do fato objeto da autuação e com
apontamento da legislação aplicável ao caso sendo oportunizado à
Recorrente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, fato é
que apresentou tanto impugnação quanto recurso se defendendo
plenamente do que foi imputado.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL
ADQUIRENTE. RECURSOS FINANCEIROS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Presume-se por conta e ordem de terceiro, a operação de comércio
exterior realizada mediante recursos financeiros daquele e não do
importador constante nas DI’s.
LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. RETROATIVIDADE
BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN).
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
2
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos por unanimidade de
votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário apresentado pela MONT CAR
AUTOMÓVEIS LTDA, não conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios constitucionais,
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial para determinar a
aplicação de multa qualificada no percentual de 100% sobre diferenças de recolhimento de
Imposto de Importação II, IPI, PIS/PASEP Importação e Cofins-Importação.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
A descrição dos fatos e fundamentos jurídicos que culminaram na lavratura dos
autos de infração, que são objeto do presente processo, encontra-se no Relatório
Fiscal (RF) n° 0040/2010 (fls.1.272/1.374, Vol. 7, parte I), que é parte integrante
dos lançamentos de ofício para constituição do crédito tributário de que ora se
cuida, e pede-se que seja considerado como se aqui estivesse transcrito.
Conforme consta no Demonstrativo consolidado de fl.03, o crédito tributário foi
lançado através dos autos de infração de fls.09/47, no valor total de R$
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
3
1.031.343,58, abrangendo Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPIvinculado), PIS-Importação, COFINS-Importação, Multa de
ofício (150%), juros de mora (calculados até 30.11.2010) e Multa Administrativa
Regulamentar (de 100% sobre o valor comercial da mercadoria). Assim:

Em resumo, as infrações apontadas são: (1) irregular importação por conta e
ordem; (2) cessão do nome para acobertamento do real importador ou
beneficiário da mercadoria importada; (3) declaração inexata do valor da
mercadoria importada (subfaturamento), (4) diferenças de tributos não
recolhidas, e (5) entregar a consumo mercadoria estrangeira importada irregular e
fraudulentamente.
De acordo com o supramencionado Relatório Fiscal (RF), a fiscalização apurou que
as mercadorias focadas foram importadas de forma irregular e fraudulenta, com
ocultação do seu real adquirente, simulação e subfaturamento. Constatou-se que
a documentação apresentada pelo importador e as declarações por este
prestadas à época não representam a realidade das operações comerciais.
Verificou-se, neste processo, que as mercadorias foram revendidas pela O. C.
CHAUVIN, em responsabilidade solidária com a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA,
como demonstram as várias notas fiscais apresentadas pela O. C.CHAUVIN e as
constatações fiscais detalhadamente descritas no RF, anexadas aos presentes
autos. Segundo a fiscalização, diante do exposto no referido RF no 040/2010,
considerando a parceria realizada entre a O. C. CHAUVIN (importador aparente) e
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
4
a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA (importador oculto), para dissimulação de
importações por conta e ordem; considerando os benefícios financeiros
irregularmente auferidos pela MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA (com os
recolhimentos a menor dos tributos aduaneiros devidos no momento dos
registros das Dl, ainda que aparentemente efetuados pela O.C.CHAUVIN), por
conta dos subfaturamentos constatados nos preços das mercadorias;
considerando, ainda, o fato de que a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA foi quem de
fato entregou a consumo os produtos de procedência estrangeira importados
irregular e fraudulentamente, havendo a O.C CHAUVIN simulado as revendas das
mercadorias importadas através de notas fiscais de saída emitidas diretamente
contra clientes da MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA. Configurou-se o interesse
jurídico comum da MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA e da O C CHAUVIN, nas
situações que constituíram os fatos geradores dos tributos. Foram apontadas as
respectivas responsabilidades solidárias e penalidades aplicadas por infrações
perpetradas contra as leis do IPI, do I.I, do PIS/PASEP Importação e da COFINS-
Importação, conforme o disposto no art. 124, I do CTN.
A fiscalização quis ressaltar, ainda, não se tratar de mero interesse comum
econômico ou mercadológico, mas também de interesse jurídico cível (contrato
dissimulado, ajuste ainda que não solene para realização de importações por
conta e ordem) e tributário, para que interposta pessoa (O.C.CHAUVIN) figurasse
nos documentos de importação no lugar do real adquirente (ocultado), também
sujeito passivo da obrigação tributária enquanto responsável final pela operação
(MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA). Daí a imputação de responsabilidade solidária
pelo pagamento dos tributos e penalidades mencionadas também à MONT CAR
AUTOMÓVEIS LTDA, na condição de sujeito passivo da obrigação principal,
enquanto responsável solidário, visto que, sem revestir a condição de
contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa de lei (art. 124, I da Lei
n° 5.172/1966).
Deu-se ciência dos autos de infração à autuada O C.CHAUVIN, inicialmente, em
27/12/2010, porém o procedimento de ciência teve de ser complementado em
12/01/2011, com a entrega de cópias integrais dos quatro processos
administrativos fiscais que decorreram da diligência fiscal, a saber: processos no
10283.720.877/2010-25, 10.283.720878/2010-70, 10283.720.879/2010-14 e
10283.720.880/2010-49, todos relatados por este julgador, e ora submetidos
conjuntamente à apreciação desta 6a Turma da DRJ/REC. O Termo de Sujeição
Passiva Solidária EQFIS/ALF/MNS no 0150/2010 foi cientificado à MONT CAR
AUTOMÓVEIS LTDA em 04/01/2011 (fls.1.425/1.427, vol. 7, II).
Em 11/02/2011, a O.C.CHAUVIN protocolou sua impugnação cuja íntegra se
encontra às fls. 1.441/1.481 (Vol.7, II), e aqui se considera como reproduzida
estivesse, mas a seguir se destacam, resumidamente, as razões essenciais de
contestação argüidas:
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
5
1. Preliminar. Arguição de cerceamento de defesa. Em 27/12/2010 foi encerrado
o procedimento de fiscalização, mas até o momento em que a ora impugnante
preparava esta impugnação ainda não lhe haviam sido devolvidos todos os
documentos que estavam com a fiscalização. Para que a ora impugnante prove a
regularidade fiscal das suas importações é necessário que tenha acesso a todos os
seus documentos, que são de negociações de 2008, não havendo como se
lembrar de detalhes de cada importação, e nem tampouco são suficientes para a
elaboração de sua defesa apenas as cópias dos documentos referidos anexadas
aos autos. Foi ferido o Princípio do contraditório e da ampla defesa, devendo ser
aplicado o inciso II do art.59 do Decreto 70.235/72, devendo os autos de infração
ser declarados nulos.
2. Preliminar. Utilização de Prova Ilícita. Invalidade das provas apresentadas. No
dia da diligência, os auditores fiscais invadiram o escritório da empresa sem a
presença ou a autorização do seu representante legal. Na oportunidade
encontravam-se presentes apenas funcionários sem poder de gerência. Quando o
gerente, e representante legal, chegou ao escritório encontrou todos os
documentos revirados, computadores ligados, com os fiscais colhendo as
informações sem autorização do responsável pela empresa.
Assim, apesar dos termos de diligência, de retenção de documentos e de
copiagem de arquivos magnéticos estarem assinados pelo gerente Jamil Derzi, a
assinatura não deve ser considerada, pois foi feita sob coação. A coação se fez de
três formas: a primeira, pelo susto causado pelo tumulto que os auditores fiscais
faziam no escritório quando ele chegou; a segunda, pela ameaça de uso de força
caso não fosse assinado, e a terceira, e mais grave, pela ameaça, por escrito, de
que o não atendimento à intimação autorizaria a lacração de móveis, caixas,
cofres ou depósitos, mediante a requisição do auxílio de força pública, e
acarretaria representação fiscal para fins penais por embaraço à fiscalização.
Houve evidente coação, ainda que com ameaças amparadas por lei. Ainda que
tenha sido intimada só após o início da diligência, e os atos até então tenham sido
praticados sem a autorização da fiscalizada, é claro que a pessoa assina como se
tivesse sido intimada com antecedência.
Documentos internos da loja foram colhidos ilicitamente para serem usados como
prova contra a empresa, inclusive arquivos digitais nos computadores da
contribuinte, tais como e-mails e planilhas Excel, que foram usados como provas
neste processo.
A própria autoridade fiscal em seu RF, às fls.18, confessa haver cometido abuso de
autoridade ao afirmar ter “.. consciência de que, regra geral, as informações
contábeis ... estão protegidas pelo manto do sigilo fiscal e de que terceiro poderá
ter acesso às mesmas (responsável solidário), tais informações foram carreadas
aos autos ...”.
Trata-se de obtenção de prova ilícita, pela autoridade fiscal, contaminando todos
os demais atos do procedimento fiscal. Aponta a jurisprudência do STJ, conforme
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
6
ementas anexadas às fls.1.454/1.458, notadamente quanto à garantia de
inviolabilidade domiciliar como limitação ao poder de fiscalização tributária, cuja
noção conceitual compreende espaços privados não abertos ao público, onde
alguém exerça atividade profissional (área interna não acessível ao publico, tais
como escritórios profissionais de contabilidade).
Por outro lado, a fiscalização extrapolou os poderes que lhe são conferidos,
colhendo documentos que não são contábeis ou fiscais, mas e-mails e planilhas
Excell, retiradas do computador do gerente da empresa, de controle pessoal, sem
técnica contábil, planilhas simplificadas, apenas para facilitar o gerenciamento,
documentos pessoais e não oficiais contábeis. Se a fiscalização tivesse
considerado os documentos oficiais elaborados pelos contadores da empresa,
verificaria que obedecem ao padrão contábil e chegariam a conclusão diferente.
Tais provas não são documentos fiscais oficiais, apenas documentos pessoais
obtidos sem autorização da Impugnante, não refletindo qualquer negociação ou
operação comercial.
Portanto, o lançamento deve ser cancelado porque apoiado em prova ilícita.
3. No mérito. Inocorrência de Importação por conta e ordem de terceiro.
Caso vencidas as preliminares, o que admite apenas por amor ao debate, o auto
de infração é irregular porque arrimado em fatos inexistentes. Não se confunde a
importação por conta e ordem de terceiro com uma negociação de compra e
venda entre o adquirente e o importador. Aquela é um serviço, estabelece-se uma
obrigação de fazer na qual o adquirente contrata o importador para cotar o preço
do produto a ser importado, negociar a compra com o exportador (de outro país),
devendo o produto ser remetido direto para o adquirente, e também, realizar o
despacho aduaneiro. A negociação ocorre entre o adquirente e o exportador (de
outro país), sendo o importador um representante do adquirente. Logo, não é a
antecipação do pagamento que caracteriza esse serviço, mas sim o prévio
contrato para tal prestação.
No caso em tela, ocorreu uma compra e venda negociada entre o importador e o
adquirente, isto é, o adquirente não sabia quem era o exportador que vendeu o
produto para o importador. Neste caso, para que o bem chegasse às mãos do
consumidor final (ora Impugnante) foram necessárias, no mínimo, duas
negociações, a primeira, da aquisição em nome próprio, pelo importador, diante
do exportador no exterior, e segunda, a aquisição do consumidor final ao
importador, sem qualquer contato direto ou indireto com o exportador no
exterior.
O que ocorreu foi uma compra e venda onde o cliente sabia que a O C Chauvin
vendia produtos importados, e sabendo disso negociou a compra dos veículos.
A ora Impugnante não nega a antecipação do pagamento, que é cediço, no Brasil,
ser comum dar um sinal para a compra de produtos como motos importadas.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
7
A fiscalização considerou ser uma importação por conta e ordem de terceiro por
mera presunção, sem prova nenhuma de que tal antecipação do pagamento foi
para custear a importação. A presunção é absurda, se fosse para o custeio da
importação, por que foi em montante tão superior ao custo da operação? Se
fosse importação por conta e ordem de terceiro, como pretende a acusação, o
montante dos “aportes” deveria ser no valor exato da operação de importação, e
não em valor tão superior.
Para caracterizar a importação por conta e ordem e penalizá-la, a fiscalização
baseou-se no art.27 da Lei 10.637/2002:
“Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de
recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de
aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001"
Mas essa norma foi tacitamente revogada pelo art.11 da Lei 11.281/2006 que
assim determina:
“Art. 11. A importação promovida por pessoa jurídica importadora que
adquire mercadorias no exterior para revenda a encomendante pré-
determinado não configura importação por conta e ordem de
terceiros".(grifo nosso)
Os dois dispositivos são contraditórios (sic). O primeiro afirma que a importação
mediante utilização de recurso de terceiro é importação por conta e ordem, e o
segundo dispositivo expressamente determina que a importação com revenda a
encomendante pré-determinado não configura importação por conta e ordem.
No sistema jurídico não se admitem duas normas antagônicas regulamentando o
mesmo assunto, devendo-se aplicar nesse caso, o previsto no art.2o, §1o, da LICC.
Portanto, a presunção legal no art.27 da Lei 10.637/2002 foi revogada
tacitamente pelo art.11 da Lei 11.281/2006. Embora o art.11 supramencionado
seja suficiente, por si só, o TRF/1a Região ratificou o texto conforme ementa
anexada às fls. 1.463/1.464.
E ainda que não ocorresse a revogação, a presunção legal não poderia ser
aplicada porque a fiscalização não provou que a antecipação do pagamento foi
para custear a importação, simplesmente assim presumiu. Observe-se que a
presunção legal somente estaria autorizada depois de comprovado que a
importação foi custeada com recurso de terceiro.
4. Existência de capital próprio suficiente para as operações de importação.
A fiscalização assumiu conclusões precipitadas. Uma dessas foi de que a estrutura
“enxuta” da empresa não apresenta local para estoque dos bens importados.
Apesar de verdadeira a afirmação, isso não configura importação com capital de
terceiro. Na era da informática, muitas empresas grandes vendedoras para o
Brasil todo, não tem estrutura empresarial, existem somente nas páginas da
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
8
internet e operam a partir de pequenos escritórios, sem prejuízo de suas vendas
para todo o país de dimensões continentais. Apesar de esse não ser o caso da ora
Impugnante, isso serve para ilustrar que a estrutura física da empresa nem
sempre retrata o volume e os produtos de suas negociações.
A impugnante tem uma loja de produtos importados cuja estrutura física não
serve para abrigar os veículos importados, mas isso não impede suas operações
de importação e de compra e venda. Em grande parte de suas operações, a ora
Impugnante compra o veículo e o deixa estocado nos Estados Unidos até
encontrar comprador. Trata-se de carros de luxo, de difícil venda, e sendo a
armazenagem em solo americano mais barata, reduzem-se os custos da empresa.
Quando desembarca a mercadoria no Brasil, normalmente o cliente já está à
espera e ansioso por dirigir seu veículo faz a retirada no próprio porto. Quando
ocorre de o veículo desembarcado ainda não ter siso revendido, ou quando o
cliente não o retira de imediato, a empresa o deixa em exposição no pátio de
alguma outra loja, daí o porquê das notas fiscais de exposição, citadas pela
fiscalização em seu RF. Desse modo, é plenamente possível importar e revender
carros de luxo sem ter galpão para armazenamento.
A segunda máxima em que se apoia a fiscalização, mas sem retratar a realidade, é
que a ora Impugnante não comprova que dispunha de capital de giro suficiente
para arcar com as despesas de importação.
Mas há sim um grande fluxo de caixa em suas operações, recebendo numerário
de várias vendas, de baixo e de grande valor, os quais são destinados à
manutenção da empresa, bem como para a compra no exterior de veículos
importados. Se não bastasse, quando lhe falta liquidez, a ora Impugnante efetua
suas importações mediante financiamento bancário, conforme admite a própria
autoridade fiscal em vários trechos do seu RF.
Como mencionado, a Impugnante realmente recebe um adiantamento pela venda
de seus carros, assim como acontece com toda revendedora de veículos, contudo
o adiantamento não é direcionado para as despesas de importação. O dinheiro
entra na conta da empresa e o seu destino é variado, para pagamento de
funcionários, para pagamento de tributos, para custos de manutenção, bem como
para investimentos na compra de outros bens que serão revendidos no futuro.
Analise-se o fluxo de caixa com base no extrato das contas da empresa, por
exemplo, quanto à primeira importação mencionada no RF, relativa a uma moto
Yamaha, DI 08/0091863-5, no valor de US$ 9.479,55. O contrato de câmbio foi
fechado em 06.12.2007, no valor de R$ 15.019,20, conforme documentos
juntados pela própria fiscalização.
Prova-se pelo extrato do Bradesco, em anexo, que no dia 04.01.2008, o saldo na
conta corrente da Impugnante era de R$ 24.812,62, e no dia 07.01.2008, três dias
depois, o saldo era de apenas R$ 6.941,84. Por outro lado, o extrato do Banco
HSBC apresentado pela fiscalização (fls.823; do e-processo), demonstra que foi
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
9
depositado na conta da Impugnante, em 04.12.2008 (rectius; 04.12.2007), o valor
de R$ 40.000,00. O mesmo extrato expõe que a Impugnante tinha um débito no
valor de R$ 41.083,97, o qual foi abatido imediatamente após o depósito,
restando um débito de R$ 1.083,97.
Com isso prova-se o seguinte: 1 – o fluxo de caixa da empresa é muito grande, e o
dinheiro que entra vai direto para outras despesas; 2- os R$ 40.000,00 que,
segundo a fiscalização, serviu para liquidar o câmbio, na verdade foi destinado ao
pagamento da linha de crédito junto ao HSBC; e 3- a liquidação do câmbio se deu
com linha de crédito e não com capital de terceiro.
A segunda importação mencionada pela fiscalização é a da DI 08/0479672-0,
cujo objeto é um automóvel Porsche Cayenne.
A compra desse veículo se deu com um financiamento e mais três contratos de
câmbio, os quais foram liquidados nos dias 04, 06 e 27 de dezembro de 2007. A
incongruência no relato fiscal é perceptível na fl.31 do RF. O auditor fiscal
reconhece que o financiamento não envolveu recursos de terceiro. O depósito de
R$ 50.000,00, em 28.11.2007, não foi da Mundurucus Veículos, mas sim da
M.I.C.A, outra empresa cliente da O C Chauvin, referente a uma negociação
completamente diferente, conforme prova o extrato de fls. 752 (anexado com os
destaques pertinentes; sic). Além disso, é possível perceber no extrato que logo
após o recebimento dos R$ 50.000,00, foram pagos R$ 30.274,70, referente ao
saldo devedor da CPMF e R$ 1.089,06, pela mora de capital de giro.
Quanto ao segundo depósito, de R$ 60.000,00, esse foi realmente da
Mundurucus. Não obstante, como prova o extrato de nov e dez/2007, do
Bradesco, entre os dias 29/11/2007 (data do aporte de R$ 60.000,00) e o dia
04.12.2007 (dia da liquidação do 1o contrato e câmbio), a empresa teve R$
64.645,20 debitado de sua conta, por variados motivos, e no final do dia
04.12.2007, tinha saldo devedor de R$ 18.005,33. Isso leva à conclusão de que os
R$ 60.000,00, recebido da Mundurucus, teve outro destino e não a liquidação do
câmbio. Este foi liquidado com uma parte do saldo que já havia na conta e com
linha de crédito disponibilizada automaticamente pelo Banco.
Quanto ao contrato de câmbio liquidado no dia 06.12.2007, percebe-se no
extrato HSBC que foi liquidado com linha de crédito da empresa com o Banco.
Essa conclusão é possível ao se notar que no dia 05.12.2007, véspera da
liquidação, o saldo da Impugnante era de R$ 13.151,00 devedor, assim como era
devedor o saldo na conta do Bradesco. É irrefutável que a Impugnante liquidou
este contrato com dinheiro oriundo de crédito bancário e não com capital da
Mundurucus Veículos Ltda (Mont Car).
No tocante ao último contrato de câmbio, de R$ 20.132,40, o extrato do
Bradesco em anexo demonstra que foi liquidado em parte com dinheiro próprio,
oriundo de outros negócios, recebido entre o dia 05 e o dia 26, e a segunda
parte com linha de crédito bancário. Essa conclusão vem do fato de que no dia
26/12/2007, véspera da liquidação, a Impugnante possuía saldo positivo de R$
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
10
10.752,71, enquanto no fechamento do dia 27.12.2007 (dia da liquidação do
contrato) o saldo era de R$ 15.278,20 negativo.
O aporte de R$ 61.500,00, em 04.03.2007, que segundo o RF teria sido destinado
ao pagamento de tributos aduaneiros, na verdade foi utilizado para abater o saldo
negativo da conta, além de pagar outras despesas descontadas direto na conta,
conforme extrato de fls. 734, juntado com os destaques necessários. O mesmo
ocorreu com o TED de R$ 30.000,00, a prova cabal disso é que o extrato mostra
saldo positivo de R$ 34.743,46, no dia 05.03.2008, depois dos depósitos, mas no
dia 18.03.2007(sic), menos de duas semanas depois e antes do registro da DI,
era saldo negativo de R$ 388,86.
O mesmo ocorreu com os recebimentos de R$ 33.974,56 e R$ 8.025,44 efetuados
na conta Bradesco no dia 05.03.2008. Pelo extrato de fls.361, observa-se que
apesar de receber mais de quarenta mil reais no dia 05.03.2008, menos de uma
semana depois, no dia 11.03.2008, a Impugnante já tinha um débito para com o
Banco no valor de R$ 7.133,26, referente a sua linha de crédito.
O fato dos depósitos serem em contas diferentes não representa qualquer
ilegalidade, simplesmente leva à suposição de que o depositante não tinha o
numerário total na mesma conta. Caso o objetivo fosse de iludir o fisco as
operações financeiras não seriam realizadas por contas bancárias, que deixam
rastro do dinheiro.
No registro da DI, no dia 01.04.2008, a Impugnante teria de desembolsar R$
73.124,21, para isso pediu ao banco a liberação do crédito, o qual foi
parcialmente atendido. No mesmo dia do registro da DI o banco liberou R$
30.000,00 e ainda teve que utilizar seu limite especial, fechando o dia com o
débito de mais de R$ 38.000,00, por conta dessa importação (vide fls.738
numeração do processo original em papel, cuja indicação foi mantida visível no
processo eletrônico).
Tudo isso prova que a importação referente à DI 08/0479672-0 não foi feita com
capital da Mont Car, mas sim com recursos advindos do limite de crédito da
Impugnante.
Para a terceira importação descrita no RF, a das Motos Yamaha R6, referente à
DI 08/0669805-0, a própria fiscalização afirma que :
"As operações de financiamento bancário à importação (...) não
envolveram aporte de recursos de terceiro(s) interessado (s) na operação
de comércio exterior ou ocultação de tal(is) terceiro(s)”.
É indiscutível que as motos já pertenciam à ora impugnante antes de fechar o
negócio da revenda. Que houve operações de financiamento bancário para a
importação, que não houve aporte de recursos de terceiro. Dos R$ 25.000,00
depositados antes do registro da DI, R$ 15.955,92 foi para pagamento de outros
débitos da impugnante; para o pagamento dos tributos aduaneiros teve que
utilizar seu crédito automático disponibilizado pelo Banco.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
11
A quarta operação de importação mencionada pela fiscalização é a do
automóvel Hammer H3, registrada na DI 08/0835147-2. A prova de que essa
importação se deu sem envolvimento de terceiro é o fato da LI ter sido retirada
em 28.12.2007, conforme atesta o RF às suas fls.46.
A 1a parcela referente a esse veículo foi paga somente em 22.02.2008, quase dois
meses após o início da importação. Ainda que não bastasse essa informação, no
extrato juntado pela fiscalização às fls.360 é possível constatar que dos R$
31.283,95 transferidos para a conta da Impugnante, R$ 20.683,24 foram utilizados
para abater o saldo devedor junto ao banco. Para liquidar o câmbio, a Impugnante
utilizou outro recurso cuja transferência está registrada no extrato, no dia
25.02.2008, além de recursos vindos da linha de crédito, resultando saldo
negativo neste dia.
No RF, menciona-se que a Impugnante recebeu no dia 23.03.2008 vários aportes
totalizando R$ 84.800,00, cujo objetivo seria o pagamento de tributos aduaneiros.
Ocorre que esse montante foi destinado ao pagamento de outras despesas da
empresa, tanto é que as duas contas, apesar de terem recebido esse montante,
fecharam o mês de abril com saldo devedor, conforme documentos de fls.364 e
739 (proc papel). Isso prova que o montante recebido não foi destinado à
importação a que se refere a DI 08/00835147-2.
A quinta operação de importação constante do RF é a do automóvel Hammer
H3, da DI 08/0944071-1. Alega-se que a Impugnante recebeu vários aportes, no
dia 24.03.2008, totalizando R$ 45.500,00, cujo objetivo seria a liquidação do
contrato de câmbio.
Todavia, o contrato de câmbio era de R$ 65.549,70, conforme informado pela
própria fiscalização. Assim, é fácil concluir que o dinheiro depositado não era
suficiente para tal liquidação. Além disso, conforme extrato Bradesco de
março/2008, uma vez entrado na conta o montante de R$ 45.500,00, passou a
pertencer à Impugnante e foi destinado a outros fins, inclusive para liquidação de
câmbio de outras importações. Já a liquidação do câmbio desta importação se deu
com recursos da linha de crédito do Banco HSBC, conforme extrato anexo.
Quanto às transferências realizadas em 17.06.2008, conforme extrato anexo,
antes do dia do registro da DI (24.06.2008) esse dinheiro teve vários outros
destinos, assim como a conta da Impugnante recebeu várias outras
transferências. Do que se conclui que o valor recebido pela Impugnante não foi
destinado à Importação em tela.
A sexta importação relatada no RF foi a do automóvel Ford Mustang registrado
na DI 08/1247837-6. Essa aquisição foi através de contrato de câmbio liquidado
em 09/06/2008, no valor de R$ 30.525,00. Alega a fiscalização que em 30.05.2008
a ora Impugnante recebeu dos depósitos, na conta HSBC, no total de R$
25.000,00, cujo objetivo seria a liquidação do contrato de câmbio. Não obstante,
o extrato mostra de plano que o dinheiro foi utilizado para abater o débito
existente na conta HSBC. Tanto é assim que em maio/2008, a conta apresentou
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
12
saldo negativo, conforme anexo. Por outro lado, o extrato Bradesco, às fls. 367 e
no Anexo, demonstra que a liquidação do câmbio se deu com o limite especial da
Impugnante perante o Banco. As demais transferências realizadas para a conta da
Impugnante nos dias 02 e 05 de junho também tiveram outra destinação. A prova
é que no dia 06, o saldo da conta HSBC era negativo, portanto os valores
depositados nos dias 02 e 05 já tinham sido utilizados antes da liquidação do
câmbio. Quanto aos tributos aduaneiros pagos no registro da DI, não há dúvida
que foram com recursos próprios, visto que o próprio auditor fiscal afirma que o
último recebimento ocorreu após o registro da DI.
Diante desses esclarecimentos, conclui-se que a ora Impugnante realmente
recebia adiantamento pelas revendas celebradas, contudo o dinheiro desse
adiantamento não era destinado à importação específica dessa revenda. Esse
montante era utilizado no pagamento de outras contas, bem como no
investimento de outras importações. As operações de importação relatadas
neste processo foram efetuadas mediante linha de crédito próprio, limite
especial, financiamento ou dinheiro recebido em outras revendas.
Ficou provado que não houve importação com recursos de terceiro, devendo ser
afastada a presunção legal de importação por conta e ordem de terceiro. Com
isso, fica também demonstrado que não ocorreu ocultação do verdadeiro
importador, pois a importação foi feita pela própria ora Impugnante, que
revendeu o produto a terceiro. Portanto, devem ser afastados todos os
lançamentos referentes à acusação de importação por conta e ordem de terceiro
e ocultação do verdadeiro importador.
5. Inexistência de declaração inexata do valor da mercadoria importada.
Esta acusação é de subfaturamento. Cabe destacar que em 2008 foram realizadas
12 importações, conforme o RF (ver quadro de fls.1.473, na impugnação).
Além dos arquivos magnéticos coletados durante o procedimento especial, outros
documentos foram solicitados da agência importadora e da empresa
transportadora, para confrontar as informações prestadas pela ora Impugnante.
Ainda assim a autoridade fiscal não encontrou divergência nesses documentos.
Todos os documentos exigidos foram entregues à fiscalização, incluindo extratos
bancários, Livros, Notas, DI, etc.
Assim, causou estranheza a acusação de subfaturamento, pois os veículos e motos
passaram por fiscalização no momento de registro da DI, no qual foi avaliado até
mesmo o valor declarado e, naquela época, as autoridades aduaneiras atestaram
a veracidade do valor declarado, tanto que todos os veículos e motos foram
liberados naquelas oportunidades.
De mais a mais, após as diligências junto a outros importadores locais, concluiuse
que os valores declarados nas DI’s tidas como fraudulentas foram maiores que a
média declarada noutras importações. Causa espécie que essas outras
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
13
importações não sofreram qualquer fiscalização e os bens encontram-se livres e
desembaraçados.
Diante disso, a ora Impugnante pugna pela expedição de ofício à Alfândega do
Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, para que sejam prestadas informações
relativas ao preço médio apontado pelos importadores locais nas nacionalizações
de motocicletas de igual modelo às citadas neste processo, durante o ano de
2008.
Pelo RF foi possível observar que a fiscalização desconsiderou documentos
relevantes para as importações para o Brasil, considerando apenas documentos
que retratam negociações entre a concessionária e o exportador (no exterior), nos
quais a ora Impugnante não tem nenhuma participação.
Os dois documentos estrangeiros considerados foram o Bill of Sale e o SED –
Shipper’s Export Declaration. Mas esses documentos não servem de avaliação do
preço do bem importado. O primeiro é uma espécie de nota fiscal de venda, que
registra os valores agregados no produto saído da fábrica até o vendedor (no caso
a concessionária). Todavia, o preço praticado entre a concessionária e o
exportador (no exterior), ou entre a concessionária e o importador (a ora
Impugnante), não é retratado no bill of sale. Isso porque as informações ali
contidas não consideram os descontos dados pela concessionária. Ali está o valor
“cheio” do produto, antes da negociação com a concessionária para abater o
preço. Por sua vez, o SED é a declaração de exportação americana, a qual exige a
indicação do valor de mercado do veículo, o qual nem sempre retrata o valor pelo
qual o veículo foi negociado com o importador. Para declarar o valor, o
exportador (no exterior) utiliza uma espécie de guia de veículos que aponta o
valor médio do automóvel exportado.
Assim foi que a fiscalização ignorou ocorrência corriqueira, conhecida e
justificadora da diferença entre os valores indicados no SED e no Bill os Sale, o
desconto praticado durante a negociação.
É de conhecimento público a crise na economia americana, em 2008, e as
concessionárias de veículos, de forma geral, praticaram descontos sobre o seus
estoques. Tais descontos têm origem, muitas das vezes, nas próprias fábricas, que
negociam diretamente com as revendedoras formas de recompor tais valores.
Além disso, as correspondências consideradas pela fiscalização para atestar o
subfaturamento, data maxima venia, apesar de estarem bem traduzidas, foram
interpretadas de modo incorreto.
No trecho do RF, às fls.65, afirmou-se que a correspondência comercial, de
25.03.2008, da R&M International para a Importadora Zen (O C Chauvin, Zen
Sistemas de Comunicação), revelaria que os 5% pagos à primeira como “comissão
de compra” eram calculados sobre os preços reais das mercadorias, e não sobre
os preços consignados nas faturas comerciais apresentadas à Aduana brasileira
(preços subfaturados).
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
14
Houve interpretação distorcida do e-mail citado. Este trata da negociação do valor
do serviço do exportador. O exportador reclama um aumento do valor do serviço,
o qual deveria ser 5% do valor do bem mais os impostos, e não somente 5% sobre
o valor líquido do bem. Em nenhum momento se fala em fatura apresentada à
aduana brasileira. Veja-se a tradução apresentada pelo Fisco às fls. 964:
“(...) é o que me faz pensar e avaliar que o meu trabalho com os automóveis
deveria ser melhor remunerado que os 5% sobre o total da fatura (agora
sobre o custo líquido do automóvel) (...)”.
Na realidade, a reclamação é de que a remuneração estava sendo de 5% sobre o
valor liquido do automóvel, mas o Exportador entendia que sua remuneração
deveria ser maior que 5% e calculada sobre o valor total da fatura, e não sobre o
valor líquido.
O mesmo e-mail demonstra que não houve subfaturamento, pois todos os
impostos foram incluídos na fatura. Na continuação da tradução do e-mail, na fl.
265, tem-se o seguinte:
“Eu moro no Condado de Browar, onde o imposto é de 6%. A concessionária
está localizada no Condado de ...dade, onde o imposto é de 6,5% a 7%.
Supostamente eu deveria pagar de 6,5% a 7%, e eu reivindico pagar
somente os 6% que correspondem à minha zona. Jamil, se eu não pagar os
impostos e a taxa da concessionária não recebo o automóvel, e a soma de
tudo é o constitui (sic) o valor final total da fatura (...)”. (Grifo da
Impugnante).
Portanto, o e-mail que supostamente reforçava a prática de subfaturamento, na
verdade prova que a fatura apresentada continha todos os custos.
Há outro documento, este sim com valor probatório no Brasil, o INVOICE. Espécie
de nota fiscal emitida pelo exportador estrangeiro ao importador brasileiro. Na DI
08/0091863-5, referente à moto Yamaha R1, o valor declarado da mercadoria no
local de embarque (VMLE) é de US$ 8.400,00, o mesmo contido no INVOICE,
conforme anexo.
Outra prova de que não houve o subfaturamento é o prit da página “NADA
GUIDES”, a qual mostra o valor mínimo e máximo pelo qual o veículo é vendido.
Para a Yamaha R1, ano 2008, o valor mínimo é de R$ 5.980,00 e o máximo de R$
11.699,00, cf anexo. Assim, a declaração da DI estaria no valor aceitável. Reforça
isso o fato da liberação da mercadoria no momento do registro da DI.
O mesmo pode ser afirmado com relação às DI’s no 08/0479672-0, no 08/669805-
0, no 08/0835147-2, no 08/0944071-1 e no 08/1247837-6, em todas o valor
corresponde ao do respectivo INVOICE, e os preços respectivos estão acima do
valor mínimo apontado no “NADA GUIDES”.
Diante disso, conclui-se que a diferença entre a Bill of Sale, o SED e a invoice,
ocorreu em razão das negociações ocorridas em 2008, ano de crise econômica,
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
15
em que houve baixa de preços pelas concessionárias, para diminuir prejuízos,
vendendo abaixo do valor contido no Bill of Sale.
Portanto, deve ser cancelada a multa por declaração inexata e/ou
subfaturamento.
6. Inexistência de diferença de tributo.
Por ocasião do desembaraço aduaneiro todos os tributos foram pagos com base
nos valores declarados nas DI’s. A fiscalização efetuou lançamentos com base em
suposta diferença entre o valor “real” das mercadorias e o valor declarado nas
DI’s. Mas, conforme comprovado no tópico acima, não houve subfaturamento,
devendo ser cancelados todos os lançamentos de diferença do IPI, II, PIS e
COFINS, bem com suas multas e juros.
7. Irregular arbitramento do valor do bem.
Ainda que não se considerem os valores declarados nas DI’s, o que se admite
apenas para garantir a impugnação de todas as matérias, o valor lançado está
incorreto, foi arbitrado irregularmente.
No AVA se estabeleceu que a valoração aduaneira será pela aplicação sucessiva
de seis métodos de valoração, no entanto, embora houvesse a possibilidade de se
apurar o valor da transação por um dos métodos descritos no AVA-GATT, a
fiscalização optou por utilizar ARBITRAMENTO da base de cálculo do I I, com base
na MP 2.158-35/2001.
Cabe frisar que a aplicação da referida MP está condicionada aos casos em que
NÃO SEJA POSSÍVEL A APURAÇÃO DO VALOR DE TRANSAÇÃO, o que não ocorreu
neste caso, diante da vasta documentação apresentada pela ora Impugnante e
colhida no procedimento fiscal. Logo, o arbitramento imposto revela-se ILEGAL
sob pena de confisco, diante do elevado valor do AINF, que não reflete o preço
efetivamente praticado na importação. Uma vez desconsiderado o valor na DI,
antes de arbitrar, dever-se-ia analisar o valor da invoice, do nada guides, do SED e
do Bill of sale. Ainda quando não reflitam o verdadeiro valor da importação,
servem de parâmetros do valor do bem, cuja observação é imperativa antes do
arbitramento, que deve ser medida de exceção. Com isso, o ARBITRAMENTO feriu
a disposição contida no art. 88 da MP 2.158/2001.
Ex positis, requer: 1- que seja declarada a nulidade do auto de infração; 2-
alternativamente, que seja anulado o lançamento por inexistência de importação
por conta e ordem de terceiro, de ocultação do verdadeiro importador e do
subfaturamento; e 3- se entender pelo subfaturamento, o que se admite penas
para impugnar todas as matérias, que seja cancelado o arbitramento, para que
seja refeito o cálculo com base no valor na invoice, o em último caso, no valor
contido nos demais documentos oficiais relativos aos bens importados.
Protesta, por todos os meios de prova admitidos em direito, principalmente as
provas documentais.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
16
Em 02/02/2011, a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA apresentou sua impugnação
cuja íntegra se encontra às fls.1.609/1.646, e aqui se considera como reproduzida
estivesse, mas a seguir se destacam, resumidamente, as principais razões de
defesa apresentadas:
1. Preliminares.
1.1. Do cerceamento ao direito de defesa.
Com base especialmente na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Melo e de
Egon B. Moreira (fls.1.617/1.621), argúi-se ofensa ao princípio da motivação,
razão suficiente a inquinar de ilegalidade e ilegitimidade os lançamentos ora
impugnados.
Não há nos presentes autos suporte probatório mínimo e suficiente para que se
pudesse concluir que a ora Impugnante tivesse ajustado ou aportado recursos em
conta corrente ou no caixa da importadora fiscalizada, com vistas a que a O.C.
Chauvin realizasse como próprias importações de mercadorias de interesse da
MONT CAR Automóveis LTDA. Essa ostensiva ausência de motivação do ato
administrativo implica cerceamento de defesa.
1.2. Da Ofensa aos princípios da motivação e da ampla defesa.
Há ausência de demonstração inequívoca da efetiva importação por conta e
ordem de terceiro ajustada entre a ora Impugnante e a Importadora fiscalizada, o
que ofende os princípios identificados em epígrafe.
Ao justificar a autuação, a fiscalização tomou por base documentos e provas que,
além de não terem sido trazidas ao presente processo (o hard drive onde
supostamente foram transcritos “nomes” indiciários do suposto aporte de
recursos, por exemplo), ainda foram obtidas sem autorização judicial. Tal conduta
feriu visceralmente o direito de defesa da ora Impugnante, o que por si só justifica
a anulação do auto de infração lavrado.
Além disso, outros princípios fundamentais restaram maculados, o da tipicidade
cerrada, o da legalidade e o basilar p. da segurança jurídica, como explanado às
fl.1.622/1.628.
Neste processo, NÃO EXISTE nenhum contrato de representação firmado entre a
ora Impugnante e a empresa O C Chauvin, até porque NUNCA FOI FIRMADO.
A Autoridade Fiscal afirma se basear, conforme RF, em informações obtidas de
“mídia eletrônica e documentos”. Primeira irregularidade: os tais dados
constantes de “arquivo magnético” não estão disponibilizados ao ora Impugnante,
o que impossibilitou por completo seu direito de defesa quanto a este tocante.
Segundo equívoco: apenas o nome de fantasia da ora Impugnante ou o primeiro
nome de seu proprietário, supostamente extraído do meio eletrônico relatado no
RF, não é suficiente para imputar responsabilidade e respaldar acusação e o
conseqüente lançamento, pois a prova irretorquível deveria estar em papéis
escritos, nos quais constasse a ligação entre a ora Impugnante e a importadora
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
17
investigada. Terceiro: a inconstitucionalidade do MPF-D no 0227600-2008-00389-
9 e do Termo de Diligência de fls. 839 (referência à numeração do processo
original em papel). Como se sabe, o STF não admite a quebra de sigilo
independentemente de autorização judicial.
O referido MPF-D, que autorizou a extração de informação do arquivo digital da
Importadora fiscalizada configura prova ilícita que contaminou todo o processo,
estendendo-se a contaminação às demais ilações, documentos ou meros indícios
que o Fisco porventura queira imputar à ora Impugnante. O nome da ora
Impugnante figura então em meras descrições elaboradas pelo Fisco, não
havendo nos autos documentos probatórios hábeis a comprovar a verdadeira
participação da ora Impugnante nas seis DI’s, não há, por exemplo, documento
com a assinatura do proprietário da ora Impugnante. A mera descrição dos
aportes de recursos supostamente realizados pela MONT CAR não constitui
elemento hábil a provar a sua participação nas malsinadas remessas de dinheiro
para a conta corrente ou caixa da O C Chauvin. No caso do lançamento, o ônus da
prova cabe à autoridade fiscal. Nesse sentido o 1o Conselho de contribuintes no
julgamento do Ac 104-7.464/90, que “a simples presunção, sem qualquer apoio
fático ou jurídico, não autoriza tal tipo de lançamento”. (Grifos da Impugnante).
Os lançamentos são nulos porque não houve a prova cabal e inequívoca dos fatos
descritos pela autoridade fiscal, imprescindível para caracterizar a importação por
conta e ordem de terceiro e o aporte de recursos da ora Impugnante Para O C
Chauvin.
1.3. Dos documentos produzidos por terceiros não exibidos ao ora Impugnante.
Como visto, os autos de infração se louvaram em informações extraídas de meio
eletrônico (hard drive de computador da importadora fiscalizada), que seria
planilha pessoal do proprietário daquela importadora, também manuseada por
funcionários da O C Chauvin. Tais informações supostamente mencionam nomes
que a fiscalização associou à ora Impugnante.
Absurdo do absurdo a MONT CAR ser cientificada de que a fonte das acusações
contra si provém de arquivo magnético de terceiros, cujos dados apenas apontam
“nomes” que supostamente poderiam ser associados à ora Impugnante. Quer seja
por “premeditação”, quer seja por equívoco, o contribuinte teve seus direitos
constitucionais violados, porque o fisco buscou a fonte das acusações em meio
eletrônico sem autorização judicial e sem que o hard drive fosse juntado aos
autos deste processo.
Além da ausência do hard drive no processo, portanto infenso ao contraditório,
suas informações supostamente serviram de base para que uma terceira pessoa o
transcrevesse com sua carga cultural e emotiva, empregando suas convicções e
idiossincrasias pessoais na transcrição dos dados, para o lançamento de crédito
tributário contra a ora Impugnante. Essas informações estão sendo
indevidamente utilizadas para o lançamento, visto que sobre ela a ora
Impugnante não pode contestar ou apresentar razões que as infirmem ou
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
18
confirmem, simplesmente porque não consta dos autos a base da transcrição do
RF, isto é, o hard drive.
Como ensina Egon B. Moreira : “ Para que tenha valor jurídico ... Exige-se (a) a
transcrição integral da prova anteriormente produzida, desde o ato que a
autorizou até sua conclusão final, através de documentos legítimos; (b) que
tenha sido validamente realizada (contraditório, ampla defesa, devido processo
legal, etc.);(c) .... ... Caso tais requisitos sejam desrespeitados, não s estará
diante de uma prova eficaz, mas de uma juntada de documentos que deverão
ser submetidos ao crivo da ampla defesa e do contraditório (quem quer que os
traga aos autos) ... ... Nem mesmo atos administrativos produzidos em outros
processos (aos quais atribui-se presunção legal) têm o condão de suprimir o
elenco de requisitos acima” (Grifos da Impugnante; vide fls.1.630/1.631).
Alberto Xavier aponta, em caso de incerteza na configuração dos fatos, a
aplicação do princípio do “in dubio contra fiscum” (ver fls.1.6331/1.632).
A autuação não poderia se basear em informações incompletas, produzidas por
terceiros e não trazidas em sua completude aos autos, havendo ofensa à ampla
defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. A menos que se admita que a
imposição do auto de infração possa ser sem qualquer elemento probatório
consistente.
Do Mérito.
2.1. Ausência de relação da ora Impugnante com a suposta remessa financeira
motivadora dos lançamentos.
A acusação aponta de forma confusa e insegura uma suposta importação por
conta e ordem de terceiro, em que a ora Impugnante apareceria como remetente
de recursos financeiros para a O C Chauvin, para que esta importasse mercadorias
de interesse da MONT CAR, ocultando esta empresa nas operações.
Ocorre que a ora Impugnante nunca praticou tais operações. A prova inequívoca
da idoneidade da or Impugnante reside em que a autoridade fiscal não colacionou
aos autos documentos probatórios, e sim meras conjecturas, que pudessem
demonstrar a remessa de dinheiro.
Não há nos autos contratos de preposição, representação e/ou mandato
firmados entre a ora Impugnante e a O C Chauvin, até porque nunca existiram.
Não há nos autos do processo administrativo, igualmente, ordens de pagamento
ou qualquer outro documento probante das operações imputadas pela
Autoridade Fiscal à ora Impugnante.
Diante desta inexistência de provas contra a ora Impugnante no presente
processo, obtivemos das pessoas que figuram como destinatária/remetente nas
notas fiscais das DI’s, relacionadas no RF, algumas informações dados e provas
que respaldam a presente defesa.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
19
Antes, ressalta-se que a MONT CAR VEÍCULOS utiliza o nome de fantasia
MUNDURUCUS VEÍCULOS, estando no mercado desde 1998, trabalhando
prioritariamente com o comércio a varejo de automóveis e motocicletas
nacionais, importados, novos e usados e, também, secundariamente, com
estacionamento de veículos, serviço de lavagem, lubrificação e polimento de
veículos automotores, locação de automóveis, comércio varejista de bicicletas e
triciclos, representante comercial e agente de comércio de veículos automotores,
conforme contrato social juntado.
A partir daquelas informações coletadas supramencionadas, foi possível acessar
documentos que comprovam que os aportes de numerários feitos nas contas
correntes da O C Chauvin foram feitos pelos compradores dos veículos e não pela
MONT CAR.
Ressalte-se, por primeiro, que a MONT CAR comprou veículos da O C Chauvin. E
quando o assim procede o faz diretamente, como no caso da moto de chassis
JYARJ1E98A005602, conforme reconhecido no RF às fls.39. Venda formal e
diretamente repassada pela O C Chauvin para a MONT CAR.
No caso da DI 08/0479672-0 de 01/04/2008 o i. auditor fiscal apesar de declinar
que houve uma operação bancária de financiamento cujo valor foi omitido pelo
representante do Fisco, este passou a imaginar que outros aportes financeiros na
conta da O.C.CHAUVIN provieram da ora IMPUGNANTE.
Para produzir a interpretação de que o recurso financeiro empregado na
transação era, no fundo, da MONT CAR o laborioso auditor faz uma curiosa
ligação: o auditor da Receita Federal do Brasil teve acesso à Declaração de
Importo de Renda do SR . J O S É LUÍS AMORIM DE CARVALHO e constatou que ele
é o sócio majoritário da CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARÁ S / S LTDA e constatou,
ainda, que ele era o proprietário de um veículo C H R Y S L E R 300C, no valor
declarado de R$ 160.000,00. De posse desta informação ousou afirmar que o Sr. J
O S É LUÍS AMORIM DE CARVALHO teria comprado este veículo na MUNDURUCUS
VEÍCULOS e devia dinheiro à empresa, ora IMPUGNANTE, razão pela qual teria
depositado o aporte de R$ 33.974,56 na conta corrente da O.C.CHAUVIN (fls. 32
do Relatório Fiscal).
Ocorre que, procurado pelo sócio e proprietário da MONT CAR VEÍCULOS, o Sr.
JOSÉ LUÍS AMORIM DE CARVALHO forneceu espontaneamente a cópia da nota
fiscal de compra do veículo CHRYSLER 300C (que segue anexo a esta peça).
Observando a nota fiscal pode-se notar, claramente, que a nota foi expedida pela
GREEN AUTOMÓVEIS(Concessionária de automóveis situada na Rodovia B R 316,
km 03, s/n, município de Ananindeua, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 03.084.709/0003-72), ou seja, o automóvel que o auditor afirma que foi
vendido pela MUNDURUCUS VEÍCULOS na realidade foi vendido pela GREEN
AUTOMÓVEIS.
A MONT CAR (MUNDURUCUS) não tem nenhuma ligação com a venda do
automóvel Chrysler ao Sr. J O S É LUÍS AMORIM DE CARVALHO e nem à CLÍNICA
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
20
ONCOLÓGICA DO PARÁ S / S LTDA. Assim, como poderiam estes depositarem
dinheiro à ordem da MUNDURUCUS VEÍCULOS? Não tem qualquer fundamento a
afirmação do i. auditor fiscal!
O titular da MONT CAR procurou também o Sr.Moisés Carvalho Pereira, que
aparece como destinatário na nota fiscal de venda do automóvel Porsche
Cayenne que o auditor cita às fls. 33 de seu relatório, e solicitou ao comprador
que este lhe fornecesse documentos relacionados a esta compra, sendo-lhe
entregue e ora juntado a esta peça, uma cópia do TED que remete ao aporte no
valor de R$ 60.000,00 realizado no dia 29/11/2007, consistindo em uma
transferência feita pelo Banco ITAÚ para a conta corrente da O.C.CHAUVIN,
provavelmente um financiamento bancário junto ao banco ITAÚ para pagar o
restante do valor do automóvel que estava sendo importado pela O.C.CHAUVIN.
Ora, mais uma vez o auditor cria referências e elabora vínculos que não existem
na realidade, tudo para imputar à MONT CAR (MUNDURUCUS VEÍCULOS) a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário, que se devido, seria única e
exclusivamente, pela O.C.CHAUVIN.
O mesmo pode ser dito em relação à DI’s 08/0835147-2, de 05/06/2008, que de
acordo com anota fiscal a que se refere o auditor fiscal no RF (fls.45), foi vendido
para MOVIMENTO TRANSPORTE E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA, que procurada
pela ora impugnante forneceu cópias de cheques e comprovantes de depósitos
que comprovam que essa empresa comprou diretamente da O C Chauvin; com
relação à DI 08/0944071, de 24/06/2008, o veículo a que se refere foi comprado
diretamente pela Sra. ISABEL CRISTINA RODRIGUES REZENDE (conforme citado
pela fiscalização às fls.53 do RF), e a compradora forneceu toda a documentação
que possuía relacionada a esta compra, depósitos e transferências que se
destinaram à compra/venda deste veículo, comprovando que fora realizadas
diretamente pela compradora ou à sua ordem.
Cabe esclarecer quanto ao citado às fls.53 do extenso RF. Afirma a fiscalização que
no Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas – CTRC a MONT CAR figura
como remetente/destinatária e consignatária e, como sacada, (responsável pelo
pagamento do frete) a Sra. ISABEL CRISTINA. Que a fiscalização encontrou cópia
de recibo de depósito vinculado ao CRTC, constando no registro da origem do fac-
simile “ De; MUNDURUCUS VEÍCULOS ...”. Ora, o fato do veículo ter sido
descarregado no pátio da ora Impugnante explica-se porque não poderia ser
deixado no trabalho ou residência da compradora, por razões de comodidade e
para não atrapalhar o trânsito na movimentada artéria urbana onde mora a
compradora. Por esse motivo, a MUNDURUCUS aparece no CRTC como remetente
e destinatária. Porém é o comprador que arca com o frete, e no campo “sacado”
consta o nome da compradora ISABEL CRISTINA RODRIGUES REZENDE.
No que tange ao faz enviado pelo aparelho da MUNDURUCUS, isto não prova
nada. Tão somente que a empresa enviou um fax à Importadora, tendo em vista
que a MUNDURUCUS receberia o automóvel em sua sede.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
21
Também nesse item os aportes de numerário nas contas da O C Chauvin foram
realizados pela própria compradora ou à sua ordem.
No caso da DI 08/1247837-3, de 13/08/2008, a pessoa que responde pela J R
MELO LOCADORA ME, que se apresenta como destinatária do veículo (fls.60 do
RF)
forneceu cópias de alguns dos comprovantes das transações bancárias e dos
cheques que utilizou para pagar o automóvel que adquiriu da O C Chauvin, que
seguem anexos.
É impossível atribuir veracidade e valor probatório às anotações de “nomes” e
ilações, incapazes de atribuir à MONT CAR (MUNDURUCUS) a autoria dos aportes
de numerários nas contas da O C Chauvin.
A imputação de responsabilidade solidária à ora Impugnante não pode ser
presumida. Lembra-se, a fundamentação das autuações repousa única e
exclusivamente nos arquivos magnéticos não anexados aos autos e cuja
transcrição, parcial, demonstra ausência de isenção e forte subjetivismo.
Por tudo isso, os autos de infração deverão ser cancelados, a ora Impugnante não
foi remetente e muito menos ordenante de tais remessas, o que fulmina de
ilegalidade os autos de infração ora impugnados.
2.2. Não incidência de Juros de Mora na pendência de decisão administrativa.
(Ver íntegra às fls.1.642/1.645).
Até que a Administração se manifeste definitivamente acerca da impugnação
apresentada, é incabível a incidência de juros moratórios, eis que ao exercitar o
direito de apresentar impugnação administrativa, o contribuinte postergou o
vencimento da exação.
Não há que se cogitar de mora no cumprimento de uma obrigação cujo prazo de
vencimento resta adiado, ainda que provisoriamente. Somente após a intimação
do contribuinte da prolação de decisão contrária à sua pretensão, e decorrido o
prazo de trinta dias contados de tal ciência, haja vista a regra do artigo 160 do
Código Tributário Nacional ("quando a legislação não fixar o tempo do
pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se
considera o sujeito passivo notificado do lançamento") configura-se a mora e,
conseqüentemente, a possibilidade jurídica de cobrar juros moratórios.
Em face do exposto, requer:
(i)
a nulidade dos lançamentos, em face do cerceamento do direito de
defesa da ora Impugnante;
(ii)
se não acolhidas as preliminares, que sejam declarados insubsistentes os
autos de infração e julgada improcedente a exigência fiscal, por ausência
total de participação da ora Impugnante na remessa financeira que deu
causa aos lançamentos;
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
22
(iii)
protesta, ainda, por todos os meios de prova admitidos em direito,
inclusive testemunhos de adquirentes de veículos que forneceram os
documentos citados.
O presente processo foi encaminhado pela DRJ/Fortaleza ao Serviço de Controle
do Julgamento da DRJ/Recife (SECOJ/DRJ/REC), em cumprimento ao disposto na
Portaria No 1.110, de 6 de junho de 2012. O processo foi julgado, sendo proferido
por esta 6a Turma/DRJ/REC o Acórdão no 11-41.192, de 27 de maio de 2013.
No dia 12/06/2013 o SECOJ/DRJ/REC/PE emitiu o despacho de fls.1.818
destinando o processo ao GABINETE/SECAT/ALFMSN-AM para fins de
saneamento. Ali foi apontado que, segundo o Acórdão 11-41.192 houve uma
provável inversão dos lançamentos de MULDI (código de receita 2185 – Multa por
entrega a consumo de mercadoria importada irregularmente), sendo tais
inversões identificadas entre: (i) PA 25/04/2008 X PA 29/04/2008 e, (ii) PA
16/06/2008 X 24/06/2008.
Decorrendo daí uma dificuldade ao SECOJ/DRJ/RCE de adequar a informação do
resultado do julgamento no SIEF, solicitou ao órgão na origem, SECAT/ALF/PORTO
MANAUS/AM suas providências, solicitando, por fim, que caso se confirmasse, e
após a adequação no Sistema SIEF-Processo, que este processo eletrônico fosse
devolvido para a Caixa de Trabalho do SECOJ/DRJ/REC/PE, a fim de que fosse
adequadamente inserida a informação do resultado do julgamento.
Consta, às fls.1.827, o despacho do encaminhamento do retorno deste processo
ao SECOJ/DRJ/REC, providenciado pela EQFIA/ALF/PORTO DE MANAUS,
certificando que foi devidamente providenciada a inclusão da empresa Mont Car
Automóveis, CNPJ no 02.424.819/0001-01, como responsável solidária no Sief-
Processo (em atenção ao que dispôs às fls.1.754/1.917 o Acórdão proferido, e
sobre as supostas inversões entre PA’s noticiadas pelo SECOJ/DRJ/REC foi
encaminhada
a
Informação
Fiscal
EQFIA/ALF/MNS
no
0008/2014
de
fls.1.824/1.826, a qual após as devidas verificações concluiu que comparando os
dados constantes no Auto de Infração com os dados constantes nas Notas Fiscais
de Venda acostadas aos autos, bem como com os dados registrados no SIEF,
concluiu que as referidas inversões de datas relativas à entrega a consumo das
mercadorias consideradas ocorreu especificamente na Tabela apresentada às
fls.1.813, no Ac. no 11-41.192 (conforme está destacado às fls.1.826).
Portanto, o equívoco (erro de fato) apontado não se deu no registro dos dados no
Sistema SIEF, mas sim no teor do Acórdão DRJ no 11-41.192 não cabendo,
portanto, as modificações sugeridas nos registros do referido Sistema.
Assim a repartição de origem considerou saneado o processo e determinou o
retorno dos autos ao SECOJ/DRJ/REC para as demais providências. Cientificado da
Informação Fiscal de fls.1.824/1.826 o SECOJ/DRJ/REC reencaminhou este
processo à Presidência da 6a Turma para ciência e para as demais providências
cabíveis.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
23
Tendo sido constatado o fato acima narrado, o processo foi distribuído ao relator
original e está sendo proferido este acórdão revisor, consoante o art. 21,
parágrafo 1o, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011.
É o relatório.
Em análise das respectivas impugnações, a 6a Turma da DRJ/REC por meio do
acordão 11-47.284 julgou parcialmente procedente para reduzir tão somente o valor lançado a
título de multa por entrega a consumo de mercadoria importada irregularmente, conforme
decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/01/2008, 01/04/2008, 07/05/2008, 05/06/2008,
24/06/2008, 13/08/2008, 25/04/2008, 29/04/2008, 16/06/2008, 01/07/2008,
22/10/2008
IRREGULAR IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO OCULTADO.
Não atendidos os requisitos legais para caracterizar importação regular em uma
de suas modalidades possíveis. Aqui não se trata de regular importação por conta
e ordem, nem tampouco se trata de regular importação por encomenda, mas sim
de simulação de importação direta, isto é, no caso constatou-se irregular
importação por conta e ordem de terceiro ocultado, real provedor dos recursos
que custearam a operação de importação focada.
CESSÃO DO NOME. MULTA ISOLADA.
A cessão do nome da empresa para fins da ocultação do real interveniente ou
beneficiário, real provedor dos recursos que custearam a operação de
importação, deve ser punida com a multa prevista na Lei 11.488/2007, art.33.
SUBFATURAMENTO. DIFERENÇA APURADA ENTRE O PREÇO DECLARADO E O
PREÇO PRATICADO. MULTA REGULAMENTAR.
A fiscalização apurou os valores declarados à aduana americana pelo exportador
na origem, tratando-se de valores coincidentes com os das remessas de
numerário ao exterior para as respectivas aquisições de mercadoria estrangeira,
correspondentes aos reais valores praticados nas importações. Sobre as
diferenças apuradas entre os preços efetivamente praticados e os respectivos
preços declarados nas DI’s focadas neste processo, foi corretamente aplicada a
multa prevista no Regulamento Aduaneiro, cuja base legal está no parágrafo único
do art. 88 da MP 2.158-35/2001.
ENTREGA A CONSUMO DE MERCADORIA IMPORTADA IRREGULARMENTE.
MULTA EQUIVALENTE AO VALOR DA MERCADORIA IMPORTADA.
No caso, a fiscalização deixou de aplicar a pena de perdimento para aplicar a
multa pela entrega a consumo de mercadorias importadas irregularmente.
Os valores que servem de base para a aplicação desta multa correspondem aos
valores efetivamente praticados nas referidas importações, apurados no RF no
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
24
040/2010. Neste ponto há que se reduzir o valor lançado para esta multa, nos
termos do voto condutor do acórdão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Data do fato
gerador: 17/01/2008, 01/04/2008, 07/05/2008, 05/06/2008, 24/06/2008,
13/08/2008 IPI VINCULADO À IMPORTAÇÃO. DIFERENÇA DE TRIBUTO.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Constatadas declarações inexatas dos valores das mercadorias importadas, exige-
se o valor das diferenças de tributo que deixaram de ser recolhidas.
Neste processo, sobre a diferença de IPI - vinculado apurado em face das
declarações inexatas, no contexto da simulação de importação direta, devese
aplicar a multa de ofício de 150% prevista na Lei 9.430/96, art.44, §1o.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 17/01/2008, 01/04/2008, 07/05/2008, 05/06/2008,
24/06/2008, 13/08/2008
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DIFERENÇA DE TRIBUTO. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA.
Constatadas declarações inexatas dos valores das mercadorias importadas, exige-
se o valor das diferenças de tributo que deixaram de ser recolhidas.
Neste processo, sobre a diferença de Imposto de Importação apurado em face das
declarações inexatas, no contexto da simulação de importação direta, deve-se
aplicar a multa de ofício de 150% prevista na Lei 9.430/96, art.44, §1o.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 17/01/2008, 01/04/2008, 07/05/2008, 05/06/2008,
24/06/2008, 13/08/2008
IMPORTAÇÃO. PIS/PASEP. COFINS. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÃO. MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA.
Constatadas declarações inexatas dos valores das mercadorias importadas, exige-
se o valor das diferenças de tributo que deixaram de ser recolhidas.
Neste processo, sobre as diferenças de PIS/PASEP-Importação e de COFINS-
Importação apuradas em face das declarações inexatas, no contexto da simulação
de importação direta, deve-se aplicar a multa de ofício de 150% prevista na Lei
9.430/96, art.44, §1o.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimados da respectiva decisão, somente a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA apresenta
recurso voluntário mantendo integralmente os argumentos apresentados em sede de impugnação
já colacionados que podem assim ser resumidos:
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
25
I)
Preliminarmente:
I.1) Cerceamento do direito defesa, Da Ofensa ao princípio da
motivação.
I.2) Do cerceamento do direito de Defesa. Ausência de demonstração
inequívoca da efetiva importação por conta e ordem de terceiro
ajustada entre o Recorrente e a importadora fiscalizada – Da ofenda
ao princípio da ampla Defesa (Art. 5o VC da CF/88).
I.3) Do cerceamento do direito de Defesa. Da utilização de
documentos produzidos por terceiros e que não forma exibidos ao
Recorrente.
II)
No mérito: Ausência de relação do Recorrente com a suposta
remessa financeira motivadora dos autos de infração.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, cuida-se de Auto de Infração lavrado em desfavor de O. C.
CHAUVIN E MONT CAR AUTOMÓVEIS, solidários na presente autuação no valor total de R$
1.031.343,58, abrangendo Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI vinculado), PIS-Importação, COFINS-Importação, Multa de ofício (150%), juros de mora
(calculados até 30.11.2010) e Multa Administrativa Regulamentar (de 100% sobre o valor
comercial da mercadoria)
Diante dos fatos verificados em auditoria, a Fiscalização entendeu que mercadorias
(veículos e motocicletas) foram importadas de forma irregular e fraudulenta, com ocultação do
seu real adquirente, simulação e subfaturamento. Constatou-se que a documentação apresentada
pelo importador e as declarações por este prestadas à época não representam a realidade das
operações comerciais.
Apurou-se que a Recorrente MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA foi quem de fato
entregou a consumo os produtos de procedência estrangeira importados irregular e
fraudulentamente, havendo a autuada O.C CHAUVIN simulado as revendas das mercadorias
importadas através de notas fiscais de saída emitidas diretamente contra clientes da Recorrente
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
26
MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA. Configurou-se o interesse jurídico comum da MONT CAR
AUTOMÓVEIS LTDA e da O C CHAUVIN, nas situações que constituíram os fatos geradores dos
tributos.
Em análise das impugnações apresentadas pelos Recorrentes, a Delegacia de
Julgamento manteve os fundamentos da autuação entendendo pela interposição fraudulenta e
contra a referida decisão, insurge a Recorrente MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA em suas razões
recursais exatamente com mesmos argumentos apresentados em impugnação aduzindo que não
se trata de pessoa jurídica ocultada na operação de importação, mas sim mero cliente consumidor
no mercado interno, razão pela qual não pode figurar como solidário.
Ocorre que tais argumentos não encontram respaldo com os fatos apresentadas e
as provas dos autos.
Preliminares:
No que às questões preliminares suscitadas que levariam a nulidade do auto de
infração, considerando que a Recorrente trouxe qualquer argumento ou elemento novo em sede
de recurso voluntário, reproduzindo integralmente os argumentos da impugnação e, que
Delegacia de Julgamento apreciou minuciosamente a questão, adoto e reproduzo como
fundamento no presente voto, nos termos do arts. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634/2023.
“(...)
Por sua vez, a MONT CAR, apontada como responsável solidária, fez as seguintes
arguições preliminares:
(1a) Cerceamento ao direito de defesa com ofensa ao princípio da motivação e
ofensa ao princípio da ampla defesa. Foram maculados os princípios da
tipicidade cerrada, da legalidade e o basilar princípio da segurança jurídica.
Que não haveria nos autos nenhum suporte probatório à conclusão de que houve
o suposto ajuste, ou que a ora impugnante tenha aportado recursos em conta
corrente ou no caixa da importadora fiscalizada O.C.CHAUVIN, com vistas a que
esta realizasse como próprias importações de mercadorias de interesse da MONT
CAR. Que a alegada ausência de motivação para a sua inclusão no pólo passivo da
relação jurídica tributária implica em cerceamento de defesa. Que neste processo
não existe nenhum contrato de representação entre a MONT CAR e a O.C.
CHAUVIN, porque nunca foi firmado. Que não há nos autos uma prova cabal e
inequívoca dos fatos acusados pela fiscalização; devendo, pois, ser considerado
nulo o lançamento. Que não teve acesso ao arquivo magnético da O C Chauvin
para se defender de acusações que derivaram de informações com aquela origem.
Que não há prova em papel escrito para dar suporte à acusação e à imputação de
responsabilidade tributária contra a ora impugnante. Por fim aponta
inconstitucionalidade do Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência – (MPF-D
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
27
no 0227600-2008-00389-9) e do Termo de Diligência, porque o STF não admite
quebra de sigilo sem autorização judicial.
Ora, se na análise do mérito que se seguirá vier a se caracterizar carência de
fundamento para a responsabilização tributária da ora impugnante, será o caso de
se apontar a improcedência da acusação, como também, por outro lado, se vier a
se confirmar as razões da acusação fiscal, haver-se-á de declarar a sua
procedência, isto é, ainda que eventualmente se caracterizassem as supostas
ausências de comprovação das acusações fiscais, não se estaria diante de causa
para nulidade do lançamento. Não há tampouco qualquer ofensa aos demais
princípios indicados, não há sequer qualquer evidência de cerceamento ao direito
de defesa, direito este que se aperfeiçoa através da devida apreciação da
impugnação, neste momento a cargo deste colegiado.
Esclareça-se, ainda, que no procedimento de fiscalização não houve quebra do
sigilo. Nos termos previstos no CTN, arts. 194 ao 200, estão disciplinados os
procedimentos em torno do direito-dever da Fazenda Pública de fiscalizar e
controlar a arrecadação tributária, podendo a autoridade fiscal competente
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis comerciais e fiscais,
como também, por outro lado, ali se encontra regulado o dever de colaboração
com a fiscalização por parte dos contribuintes (ou mesmo não contribuintes), dos
que gozem ou não de imunidade ou de isenção, enfim de todos os administrados.
Cabe à autoridade administrativa que presidir qualquer diligência fiscal lavrar os
termos necessários para documentar o início, o desenvolvimento do
procedimento fiscal e o seu encerramento.
Contudo, acerca das informações colhidas em razão do ofício de fiscalização,
especialmente as atinentes à situação econômica e/ou financeira do sujeito
passivo ou de terceiros, sobre a natureza e/ou o estado dos negócios auditados,
tudo isto se encontra protegido pelo manto do sigilo fiscal, sendo vedada sua
divulgação, sob pena de responsabilidade funcional e/ou criminal. Ao que consta
neste processo o sigilo foi adequadamente observado, verificando-se o cuidado
da autoridade fiscal em somente informar a cada acusado as estritas informações
que lhe diziam respeito e ligadas à acusação específica, resguardando-se a
privacidade de informação que não competisse a interveniente alheio.
Nesse ponto, registra-se que o Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência,
bem como o Termo de Diligência, são documentos que constituem instrumentos
para aplicação do disposto na Lei, se por um lado servem para documentação e
controle da atividade de fiscalização pela própria Administração Fazendária, por
outro lado servem também para proteger o legítimo interesse público, permitindo
que o fiscalizado possa identificar reais atividades oficiais patrocinadas pelo Poder
Público, checar as credenciais da autoridade fiscal que conduz o procedimento, e
acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos que devem ocorrer dentro dos
limites materiais e temporais formalmente definidos. Outrossim tratam-se de
instrumentos criados por força da legislação regente.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
28
A Portaria RFB no 3.014/2011, reproduz normas que constaram em Portarias
anteriores e naturalmente acrescenta outras ao que já havia até então, dispondo
sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelecendo normas para a
execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela
Receita Federal. Em seguida, apenas para ilustrar, transcrevem-se alguns trechos
desse diploma:
“PORTARIA RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011
DOU de 30.6.2011
Dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas
para a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 45 do Anexo I ao Decreto n o 7.482, de 16 de maio de
2011 , e o inciso III do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n o 587, de 21 de
dezembro de 2010 , e tendo em vista o disposto no art. 2 o do Decreto n o
3.724, de 10 de janeiro de 2001 , resolve:
[...]
CAPÍTULO I
DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
Art. 2o. Os procedimentos fiscais no âmbito da RFB serão instaurados com
base em Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e deverão ser executados
por Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, observada a emissão de:
I – Mandado de Procedimento Fiscal de Fiscalização (MPF-F), para
instauração de procedimento de fiscalização; e
II – Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência (MPF-D), para
realização de diligência.
Art. 3o . Para fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, por parte do sujeito
passivo, relativas aos tributos administrados pela RFB, bem como da
correta aplicação da legislação do comércio exterior, podendo
resultar em lançamento de ofício com ou sem exigência de crédito
tributário, apreensão de mercadorias, representações fiscais,
aplicação de sanções administrativas ou exigências de direitos
comerciais; e
II - de diligência, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos
de interesse da administração tributária, inclusive para atender exigência de
instrução processual
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
29
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de
infração, a notificação de lançamento ou a apreensão de documentos, materiais,
livros e assemelhados, inclusive por meio digital.
[...]
Art. 5o. Nos casos de flagrante constatação de contrabando, descaminho ou de
qualquer outra prática de infração à legislação tributária ou de comércio exterior,
em que o retardo do início do procedimento fiscal coloque em risco os interesses
da Fazenda Nacional, pela possibilidade de subtração de prova, o Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil deverá iniciar imediatamente o procedimento fiscal.
§ 1 o Para fins do disposto no caput , o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
deverá lavrar termo circunstanciado, mencionando tratar-se de procedimento
fiscal especial amparado por este artigo, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
I - dados identificadores do sujeito passivo;
II - natureza do procedimento fiscal e descrição dos fatos, bem como o rol
dos livros, documentos ou mercadorias objeto de retenção ou apreensão, se
houver;
III - nome e matrícula do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pelo procedimento fiscal; e
IV - nome, número do telefone e endereço funcional do responsável pela
equipe a que está vinculado o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
referido no inciso III.
§ 2 o Do termo referido no § 1 o será dada ciência ao sujeito passivo, sendo-lhe
fornecida cópia.
[...]
Art. 7 o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou
diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V - o nome e a matrícula do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela execução do mandado;
VI - o nome, o número do telefone e o endereço funcional do responsável
pela equipe a que está vinculado o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil referido no inciso V; e VII - o nome, a matrícula e o registro de
assinatura eletrônica da autoridade emitente e, na hipótese de delegação
de competência, a indicação do respectivo ato.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
30
§ 1 o O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo objeto do procedimento fiscal
a ser executado, podendo ser fixado o respectivo período de apuração, bem como
as verificações relativas à correspondência entre os valores declarados e os
apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação aos
tributos administrados pela RFB, podendo estas alcançar os fatos geradores
relativos aos últimos cinco anos e os do período de execução do procedimento
fiscal, observados os modelos constantes dos respectivos Anexos ...
§ 2 o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil poderá examinar livros e
documentos referentes a períodos não consignados no MPF-F, quando necessário
para verificar os fatos que deram origem a valor computado na escrituração
contábil e fiscal do período em exame, ou deles seja decorrente.
§ 3 o O MPF-D indicará, ainda, a descrição sumária das verificações a serem
realizadas, observado o modelo constante do Anexo ...
[...] “.
Em síntese, qualquer procedimento de diligência fiscal deve decorrer de um
competente Mandado de Procedimento Fiscal, emitido nos termos disciplinados
na legislação regente, e a descrição da diligência efetuada deve ser posta a termo,
isto é, em documento escrito do qual uma cópia deve ser fornecida ao fiscalizado,
consoante ocorreu no presente caso, conforme descrito nestes autos.
Lembra-se, ainda, que embora a arguição, sem razão, seja no sentido de apontar
suposta inconstitucionalidade no MPF-D e Termo de Diligência, estes foram
produzidos nos limites regulamentados e decorrem de atos normativos da
Administração vigentes e assentados em base legal, falecendo competência a esta
instância julgadora administrativa para apreciar tal tipo de arguição, tratando-se
de tema reservado ao Poder Judiciário.
(2a) Dos documentos produzidos por terceiros não exibidos à ora impugnante.
Nesta, alega a interessada que os autos de infração se basearam em informações
extraídas de planilha pessoal do proprietário da importadora, também
manuseada por funcionários da O C CHAUVIN, que supostamente mencionam
nomes que foram associados à ora impugnante pela fiscalização. Que seria um
absurdo a MONT CAR ser acusada a partir de informações provenientes de
arquivo de terceiros, os quais fariam referência a “nomes” a ela associados. A
arguição se concentra em afirmar que como seria de terceiro o tal arquivo (hard
drive do computador da O C CHAUVIN) utilizado para a acusação fiscal da ora
impugnante, haveria violação dos seus direitos constitucionais, que esse arquivo
em meio eletrônico teria sido obtido sem autorização judicial e sem que o hard
drive fosse juntado aos presentes autos.
Mais acima, ao analisarmos uma das preliminares argüidas pela O C CHAUVIN, já
houve a oportunidade de esclarecer e demonstrar que a obtenção dos
documentos, pela fiscalização, no estabelecimento da O C CHAUVIN foi lícita e
legítima. O gerente daquela empresa foi intimado a exercer, em nome da
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
31
empresa que representa, o seu dever legal de colaboração com a fiscalização
federal, dever que subsiste inclusive quanto a informação que disponha com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros, nos termos previsto no CTN,
arts.194 e 195.
Na justa medida do que importa para a acusação configurada e para estabelecer a
responsabilidade tributária da ora impugnante, todas as informações relevantes
colhidas a ela relacionadas lhes foram explicitadas, permitindo-lhe plenamente o
exercício do contraditório e da ampla defesa, cujo mérito será apreciado em
seguida.
(3a) Solicita diligência à Alfândega do Aeroporto Eduardo Gomes em Manaus,
para que sejam prestadas informações relativas ao preço médio apontado pelos
importadores locais nas nacionalizações de motocicletas de igual modelo às
citadas neste processo, durante o ano de 2008.
A diligência proposta é desnecessária. Já se encontram acostados documentos
suficientes a identificar o valor aduaneiro das mercadorias focadas, os quais
devem ser utilizados com relação às operações de importação especificadas.
Assim, em conformidade com o disposto no art.18 do Decreto 70.235/72 (PAF), a
autoridade julgadora pode e deve rejeitar pedido de diligência quando já estejam
nos autos todos os elementos necessários ao julgamento da lide. Propõe-se a
rejeição do pedido.
Acrescente-se quanto às preliminares arguidas, para registrar, por fim, que ambas
as impugnantes protestaram por ainda apresentar novas provas, por todos os
meios admitidos em direito, principalmente documentais, e a 2a impugnante
evoca eventual futura prova testemunhal das pessoas adquirentes dos veículos.
Quanto ao pedido genérico de juntada posterior de provas, há que se destacar o
que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (Lei do PAF Federal-
Processo Administrativo Fiscal Federal), in verbis:
“Art. 16. ... (...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5.o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)”.
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
32
Como se observa, não sendo o caso das exceções previstas no §4o do art.16 acima
transcrito, ocorre a preclusão temporal do referido direito, impedindo-se a
produção posterior de provas. Regra geral, o momento processual propício,
reservado para a produção de provas, pelo contribuinte, é durante a fase que
culmina com a apresentação da peça impugnatória.
Neste ponto, proponho que sejam afastadas todas as preliminares argüidas.
Ademais, no que tange à aplicação dos princípios constitucionais invocados é certo
que a análise, implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, rejeito as preliminares arguidas.
Do mérito:
No que tange ao mérito, é imperioso registrar que o conjunto constante nos autos,
demonstram que não se trata de importações regulares com posterior venda no mercado interno
das mercadorias importada. Assim, uma vez que a importação ocorreu sem que fossem
utilizados recursos próprios da empresa O C CHAUVIN , mas sim recursos do Recorrente MONT
CAR AUTOMÓVEIS LTDA, restou caracterizada a interposição fraudulenta de terceiros, na forma
do art. 27 da Lei no. 10.637/2002.
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de
recursos de terceiros presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação
do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001.
Como decorrência lógica e por se tratar do real adquirente das mercadorias
importadas, a Recorrente MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA é legitima e solidário da atuação, nos
termos do artigo 27 da Lei no 10.637/2002, c/c inciso III do parágrafo único do art. 32 e o inciso V,
do artigo 95 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação introduzida pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, não havendo que se falar em sua ilegitimidade.
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
(...)
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
33
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
“Art. 95. Respondem pela infração:
(...)
V – conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.”
É fato que as regras da legislação aduaneira não foram observadas, sendo certo que
não há como sustentar no caso a importação por conta e ordem de terceiros ou por encomenda
de forma regular, uma vez que deveriam ser cumpridas diversas formalidades, exatamente para
que revelasse o real adquirente da mercadoria. Temos no caso simulação de importação direta,
isto é, irregular importação por conta e ordem de terceiro ocultado, como apurado.
Importante registrar, que a autuada O C CHAUVIN reconheceu em sua impugnação
o recebimento dos valores apontados pela fiscalização argumentando “ no Brasil, ser comum dar
um sinal para a compra de produtos como motos importadas.”(fls. 1462 – Vol7.II). Por outro lado,
que a Recorrente MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA, não trouxe aos autos documentos
comprobatórios e em sua peça de impugnação apresenta tão somente copias de comprovantes de
depósitos em dinheiro e cheques sem destinatários identificados.
Neste contexto, uma vez que também no mérito os argumentos são integralmente
reproduzidos adoto e reproduzo a decisão Recorrida em relação à análise do mérito da Recorrente
MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA como fundamento no presente voto, nos termos do arts. 114, §12
do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
“(...)
No que tange à origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados na
operação de comércio exterior especificada, vejam-se as evidências apuradas
pela fiscalização, conforme descritas às fls.1295/1.303 (ver RF 040/2010,Vol.7, I;
no texto a seguir os números das folhas associados aos documentos anexados
foram indicados conforme numeração original no processo em papel, que
permanecem visíveis no processo eletrônico):
1. Tratam-se das importações registradas nas seguintes seis DI’s: no 08/0091863-
5, de 17/01/2008; no 08/0479672-0, de 01/04/2008; no 08/0669805-0, de
07/05/2008; no 08/0835147-2, de 05/06/2008; no 08/0944071-1, de 24/06/2008,
e no 08/1247837-6, de 13/08/2008.
2. Para a 1a DI relacionada, no 08/0091863-5, de 17/01/2008, trata-se da
importação (Dl Consumo) da motocicleta Yamaha YZFR1XR de chassis n°
JYARN20E38A010409, no valor CIF total declarado de US$ 9.479,55. Conforme
informações prestadas pela própria O. C.CHAUVIN nos documentos de fls. 463, o
pagamento internacional pela aquisição dessa motocicleta foi operacionalizado
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
34
através de um único contrato de câmbio, de no 07/127565 (fls. 478/481), cuja
liquidação ocorreu no dia 06/12/2007, no valor de R$ 15.019,20, em sua conta-
corrente (c/c) junto ao banco HSBC (vide fls. 794). No dia 04/12/2007, dois dias
antes da liquidação do câmbio, houve um aporte de numerário na mesma c/c, no
valor de R$ 40.000,00 (vide fls. 794), efetuado através de depósito em cheque por
pessoa identificada como RENATO LOURO (R1), conforme atestam informações
dos arquivos digitais de controle interno da O. C. CHAUVIN denominados "Cópia
HD\OC CHAUVIN/JAMIL/MEUS DOCUMENTOS\LC Junho a Dezembro 2007.xls"
(fls. 855/873) e "Cópia HD\OC CHAUVIN/JAMIL/MEUS DOCUMENTOS\Planilha
custos importação motos.xls" (fls. 947/958).
2.1 Houve novo aporte de numerário no valor de R$ 53.000,00, na mesma c/c, no
dia 16/01/2008 (vide fls. 728), véspera do registro da Dl e do conseqüente
pagamento dos tributos aduaneiros devidos, realizado por meio de depósito em
cheque por pessoa identificada como R1 MUNDURUCUS (RENATO), de acordo
com os arquivos digitais denominados "Cópia HD\OC CHAUVIN/JAMIL/MEUS
DOCUMENTOS\LC
2008.xls"
(vide
fls.
874/958)
e
"Cópia
HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUS
DOCUMENTOS\Planilha
custos
importação
motos.xls".
2.2. Os contratos de câmbio e os tributos aduaneiros foram liquidados com
recursos de terceiro, a saber, da MUNDUCURUS VEÍCULOS, nome de fantasia da
MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ No 02.424.819/0001-01. Os valores
aportados em relação a esta importação, no montante de R$ 93.000,00, revelam
não apenas o montante suficiente para liquidar o câmbio vinculado à importação
e os tributos aduaneiros incidentes no registro da DI, mas indica que foram
utilizados também para pagar ao exportador, no exterior, à margem do sistema
financeiro nacional, a diferença de preço da mercadoria não declarado à
autoridade aduaneira.
De fato, identificou-se, na investigação procedida, que o valor da mercadoria foi
declarado a menor na DI, caracterizando-se subfaturamento da importação, a ser
ainda mais detalhado adiante.
2.3. O exame das notas fiscais (NF) de entrada e de saída da ora impugnante
demonstrou que em 21/01/2008, a motocicleta foi transportada para o
estabelecimento da MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA, em Belém/PA, a título de
"demonstração" (CFOP -
Código Fiscal de Operação - n° 6912), como também atestam o documento e o
conhecimento de carga de fLs.1087/1088; em 08/04/2008, a MONT CAR
AUTOMÓVEIS LTDA emitiu nota fiscal de devolução/retorno (CFOP 6913) da
motocicleta para a O. C. CHAUVIN, sem consignar qualquer informação no campo
"Transportador/Volumes Transportados" da nota fiscal e sem que a O. C.CHAUVIN
tenha formalizado o recebimento do produto devolvido através da nota fiscal, já
que o canhoto que funcionaria como recibo da mercadoria transportada nem
sequer foi destacado da nota fiscal e continua em branco, sem preenchimento;
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
35
em 29/04/2008, a O. C. CHAUVIN emitiu nota fiscal de venda da moto para o
empresário individual FRANCISCO JANIER LEMOS PIMENTA INDÚSTRIA ME, CNPJ
n° 07.322.732/0001-47, que tem domicílio fiscal em Acará/PA.
2.4. O fato de a motocicleta ter sido encaminhada, para demonstração, para a
MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA (ou MUNDURUCUS VEÍCULOS), que se dedica ao
comércio atacadista e varejista de automóveis e motocicletas importados; o fato
de a motocicleta não ter sido fisicamente devolvida para a O. C. CHAUVIN em
Manaus/AM; o fato de o empresário FRANCISCO JANIER LEMOS PIMENTA
INDÚSTRIA ME ter domicílio no estado do Pará, o mesmo domicílio da MONT CAR
AUTOMÓVEIS LTDA e, por fim; o modus operandi utilizado pela O. C. CHAUVIN e
MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA em todas as importações em que esta aportou
recursos de forma antecipada para que essa adquirisse mercadorias estrangeiras
e declarasse tais operações de comércio exterior como próprias, permitem a
conclusão de que a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA cuidou ela própria de entregar
a mercadoria importada, com seus recursos, ao empresário individual FRANCISCO
JANIER LEMOS PIMENTA INDÚSTRIA ME, comprador no mercado interno da
motocicleta importada.
2.5. Observada a cronologia e os montantes dos aportes financeiros (em
04/12/2007 e 16/01/2008) em contraste com os eventos que marcam o
procedimento de importação, resta evidente que os primeiros R$ 40.000,00 já
haviam sido aportados à c/c da O C Chauvin antes mesmo do protocolo do pedido
da Licença de Importação (LI) no 07/2656408-4 (em 10/12/2007). Por outro lado,
conforme documentado, a motocicleta foi adquirida no exterior, em
10/12/2007, pelo exportador R&M International Inc (R&M), da empresa N Miami
Yamaha & Sea-Doo, portanto em data próxima posterior ao aporte inicial de R$
40.000,00 na c/c da 1a impugnante.
2.6. Os fatos e evidências desvendados afastam a alegação de que o suprimento
de recursos pelo cliente teria ocorrido antes da chegada da mercadoria ao Brasil,
mas depois de já supostamente adquirida no exterior pela O C Chauvin, que tais
aportes teriam sido feitos para reservar para o cliente a motocicleta que
supostamente a O C Chauvin já havia adquirido antes no exterior; conforme visto
não faz sentido a alegação. Restou evidente que mesmo antes de a O C Chauvin
solicitar a Licença para importar a mercadoria referida, a Mont Car já havia
providenciado o aporte financeiro de R$ 40.000,00 para a O C Chauvin; em
seguida, em 16/01/2008, foi realizado o segundo aporte, de R$ 53.000,00,
mediante depósito de cheque em c/c, na véspera do registro da Dl e do
conseqüente pagamento dos tributos aduaneiros devidos. Os valores aportados
foram, pois, suficientes para cobrir a compra no exterior, as despesas de
importação e até mesmo a diferença de preço paga à margem dos documentos
formais aduaneiros e fiscais. A Mont Car foi ocultada da autoridade aduaneira
pela O C Chauvin, mas por todos os ângulos da questão foi devidamente
identificada na investigação fiscal, descrita nestes autos, como o real provedor
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
36
dos recursos que custearam a importação e verdadeiro adquirente oculto da
mercadoria que dessa forma foi irregularmente importada.
2.7. Conforme apontou precisamente a fiscalização, os custos envolvidos na
importação da motocicleta já estavam pagos pelo real adquirente antes mesmo
do registro da DI, como demonstra a linha referente ao remetente de recursos
(coluna "NOME") "RENATO LOURO(R1)" da planilha anexada, versão impressa do
arquivo
digital
denominado
"Cópia
HD\OC
CHAUVIN/JAMIL/MEUS
DOCUMENTOS\Planilha custos importação motos.xls".
3. Para a 2a DI relacionada, no 08/0479672-0, de 01/04/2008, trata-se da
importação (Dl Consumo) do automóvel Porche Cayenne, de chassis n°
WP1AA29P88LA18770, no valor CIF total declarado de US$ 50.270,00. Conforme
informações da própria O. C. CHAUVIN (fls.78/463), o pagamento internacional
pela aquisição deste veículo foi operacionalizado através de uma operação
bancária de financiamento à importação, de n° 18500700261 (vide fls.324/329),
e de três (03) contratos de câmbio respectivamente no 07/012226, no 07/127564
e no 07/013206 (fls. 466/477)
A fiscalização verificou que de fato a operação de financiamento bancário à
importação, chamada pela O C Chauvin de “FINIMPI”, em suas planilhas de
controle interno, não envolveu aporte de recursos de terceiro.
No entanto, o mesmo não se pode dizer quanto à liquidação dos três contratos de
câmbio referidos.
3.1. O contrato de câmbio n° 07/012226 teve sua liquidação realizada no dia
04/12/2007, no valor de R$ 29.024,00, em conta-corrente (c/c) da O C Chauvin no
banco Bradesco (fls. 773). Já o contrato de câmbio n° 07/127564, teve sua
liquidação realizada no dia 06/12/2007, no valor de R$ 11.800,80, em conta-
corrente (c/c) da 1a impugnante junto ao banco HSBC (fls. 794). Por sua vez, o
contrato de câmbio n° 07/013206, teve sua liquidação realizada no dia
27/12/2007, no valor de R$ 20.132,40, em conta-corrente (c/c) da entidade
fiscalizada junto ao banco Bradesco (vide fls. 774).
3.2. No dia 28/11/2007, poucos dias antes da liquidação do câmbio, houve um
aporte de numerário na mesma c/c do Bradesco, no valor de R$ 50.000,00,
efetuado através de transferência bancária em dinheiro por pessoa identificada
como MUNDURUCUS VEÍCULOS (CAYENNE), conforme atestam informações dos
arquivos digitais de controle interno da O. O CHAUVIN denominados "Cópia
HD\OC CHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS\LC Junho a Dezembro 2007.xls" (fls.
855/873) e "Cópia HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUS DOCUMENTOS\Planilha custos
importação motos.xls" (vide fls. 947/958).
3.3. Ocorreu novo aporte de numerário na mesma c/c Bradesco, no dia
29/11/2007, no valor de R$ 60.000,00, efetuado através de transferência
eletrônica disponível (TED) por pessoa identificada como MUNDURUCUS
VEÍCULOS (CAYENNE), como corroboram as informações dos arquivos digitais de
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
37
controle interno da O. C. CHAUVIN denominados "Cópia
HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS\LC Junho a Dezembro 2007.xls" (fls.
855/873) e "Cópia HD\OC CHAUVIN/JAMIL/MEUS DOCUMENTOS\Planilha custos
importação motos.xls" (fls. 947/958).
3.4. Houve, ainda, aporte de numerário na c/c do banco HSBC no dia 04/03/2008,
cerca de um mês antes do registro da Dl e do conseqüente pagamento dos
tributos aduaneiros devidos, no valor de R$ 61.500,00, realizado por meio de
transferência eletrônica disponível (TED) por pessoa identificada como
MUNDURUCUS VEÍCULOS (CAYENNE), de acordo com o arquivo digital de controle
interno da O. C. CHAUVIN denominado "Cópia HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS\Planilha custos importação motos.xls".
3.5. Em 05/03/2008, três novos aportes de numerário foram realizados em
contas correntes da O. C. CHAUVIN. O primeiro, em c/c no banco HSBC, no valor
de R$ 30.000,00, por meio de transferência eletrônica disponível (TED). O
segundo, realizado em c/c do banco Bradesco, no valor de R$ 33.974,56 também
através de TED. Por fim, o terceiro aporte foi em 05/03/2008, na c/c do banco
Bradesco, no valor de R$ 8.025,02, através de depósito realizado em máquina de
auto-atendimento bancário.
3.6. Observou-se que os três aportes financeiros no patrimônio da O C Chauvin
realizados em 05/03/2008, no montante conjunto de R$ 71.999,58,
correspondem, cada um deles, a parcelas do provimento de R$ 72.000,00,
informado nos documentos da O C Chauvin, como realizado por pessoa
identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (CAYENNE), de acordo com os
arquivos digitais de controle interno da O. C. CHAUVIN denominados "Cópia
HD\OC CHAUVIN\JAMIL\MEUSDOCUMENTOS\LC 2008.xls" (fls.
874/946) e "Cópia HD\OC CHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS\Planilha custos
importação motos.xls" (fls. 947/ 958).
3.7. Observou-se, também, que, embora realizados na mesma data, pelo mesmo
supridor de recursos e para o mesmo destinatário, os três aportes financeiros
foram realizados por meio de operações bancárias diferentes (TED e depósito não
identificado em máquina de autoatendimento) e em contas correntes bancárias
diferentes (bancos HSBC e Bradesco), o que representa evidente esforço para
dificultar o conhecimento dos fatos pela Administração Aduaneira e Tributária,
conforme conduta freqüentemente verificada nesse tipo de infração.
3.8. Por outro lado, o aporte no valor de R$ 33.974,56, em 05/03/2008, já
mencionado, teve como origem do TED a conta corrente de pessoa jurídica
denominada CLÍNICA ONCOLÓGICA DO PARÁ S/S LTDA (CLÍNICA), CNPJ n°
03.378.449/0001-86, conforme extrato bancário de fls. 361. Como os controles
internos da O. C. CHAUVIN apontavam como origem de recursos a MUNDURUCUS
VEÍCULOS (arquivo digital denominado "Cópia HD\OC CHAUVIN/JAMIL/MEUS
DOCUMENTOS/Planilha custos importação motos.xls"), a fiscalização aduaneira
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
38
buscou averiguar uma possível ligação entre esta e a clínica oncológica. A cópia da
Declaração de Bens e Direitos do Sr. JOSÉ LUIZ AMORIM DE CARVALHO, CPF n°
184.290.097-87, sócio majoritário com 99% de participação social na CLÍNICA,
comprova que era cliente e que devia dinheiro à MUNDURUCUS VEÍCULOS,
notadamente pela aquisição de um automóvel CHRYSLER 300 C, no valor
declarado de R$ 160.000,00 (vide fls. 1161 a 1163). Dessarte restou configurado
que a transferência, para a O. O CHAUVIN, de recursos originados na c/c da
CLÍNICA foi realizada por ordem da MUNDURUCUS VEÍCULOS, credora do sócio da
CLÍNICA. A cópia de Declaração de Bens e Direitos mencionada, não obstante
protegida por sigilo fiscal, foi anexada aos autos por constituir elemento de prova
da prática de infrações às legislações aduaneira e penal.
3.9. Em complemento, ainda foi apurado quanto à movimentação da mercadoria
em foco (entradas e saídas):

3.9.1. Assim, em 02/04/2008, foi formalizada a entrada do automóvel no
patrimônio da O C Chauvin. Em 25/04/2008, essa empresa emitiu nota fiscal de
venda da mercadoria para o Sr. Moisés Carvalho Pereira, com domicílio fiscal em
Ananindeua/PA.
3.9.2. A fiscalização apurou que o Sr. Moisés Carvalho Pereira (Sr. Moisés Pereira),
CPF no 056.795.162-68, é sócio do Sr. Moysés Monteiro da Cruz Filho (Sr. Moysés
Monteiro), CPF no 361.568.172-04, na PJ PEREIRA E MONTEIRO COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA, CNPJ no 09.417.859/0001-75; por outro lado, o Sr. Moysés
Monteiro é sócio majoritário da Mont Car Automóveis Ltda, possuindo 99% do
capital social.
Acrescente-se a evidência de que o Sr. Moisés Pereira ser domiciliado no estado
do Pará, mesmo domicílio da Mont Car, e, registre-se, ainda, que o modus
operandi da O C Chauvin e Mont Car em todas as importações em que esta
providenciou para aquela aportes de numerário (recursos financeiros)
previamente às operações de comércio exterior focadas neste processo, para que
providenciasse a aquisição das mercadorias estrangeiras e declarasse as
respectivas importações como se fossem próprias (com recursos próprios), levam
à conclusão de que na realidade o Sr. Moisés Pereira adquiriu o veículo da Mont
Car Automóveis Ltda.
3.9.3. Constatado que foi a Mont Car quem vendeu/revendeu a mercadoria
importada para o Sr. Moisés Pereira, traz-se à tona a evidência de que a O C
Chauvin apenas simulou, como própria, a venda/revenda. A O C Chauvin prestou-
se a emitir a nota de venda para mercadoria que na realidade pertencia a terceiro
(Mont Car).
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
39
No arquivo digital de correspondência comercial da O C Chauvin, conforme
documentos de fls. 981/991, no e-mail enviado em 15/05/2008, às 15:38 hs, sob o
título:
“Fw:PRE CADASTRO – PORSHE”, registra-se a seguinte mensagem:
"Moisés, Segue em anexo o pré cadastro do Cayenne. O mesmo foi
enviado à Infort hoje para conclusão do cadastro junto ao Denatran. Creio
que amanhã a tarde já deve estar no Detran de Belém. Por favor se tiver
tempo me ligue agora no meu escritório. Obrigado. Jamil."
Com isso se evidencia novo forte indício a confirmar a tentativa de ocultação da
MUNDUCURUS VEÍCULOS (Mont Car) como real adquirente da mercadoria
importada; note-se que sendo da O C Chauvin (que tem nome de fantasia “Zen
Sistemas de Comunicação”) a origem da mensagem à Munducurus Veículos (Mont
Car), com fotos do Porsche Cayenne em tela, em período posterior à emissão da
nota de venda do automóvel, explica-se o interesse da Munducurus Veículos na
informação transmitida, convergindo-se para a conclusão fiscal de que foi de fato
a responsável pela revenda, no mercado interno, do automóvel importado.
3.9.4. Como salientamos em relação à primeira DI da relação acima apresentada,
também no caso da mercadoria atrelada à DI ora examinada, revela-se na
investigação fiscal realizada, que antes da formalização do pedido da Licença de
Importação (LI), houve aportes financeiros, originados na Munducurus Veículos,
na c/c da O C Chauvin. A LI foi solicitada em 08/01/2008, registrando-se a LI no
08/0043079-1. Antes disso, em 28/11/2007 e 29/11/2007, R$ 110.00,00 já haviam
suprido a c/c da O C Chauvin.
Conforme a fiscalização assinalou, com razão, essas evidências são suficientes
para afastar a alegação de que tal suprimento de fundos representaria pagamento
antecipado em momento próximo e anterior à chegada da mercadoria importada,
a título de reservar e garantir para a aquisição da mercadoria, a qual já teria sido
adquirida previamente no exterior pela importadora com próprios recursos.
Torna-se claro que a O C Chauvin agiu em nome do real adquirente oculto (Mont
Car), que o negócio no exterior (o pagamento pela mercadoria importada) foi
acertado com recursos oriundos do patrimônio da Mont Car, enviados à c/c da ora
1a impugnante, muito antes da formalização da LI, e em valores que sobejam o
montante dos tributos e taxas aduaneiros.
No caso, todos os custos relativos à importação do veículo já estavam pagos,
mediante transferências de recursos à c/c da O C Chauvin, pelo real adquirente da
mercadoria a ser importada (Munducurus/Mont Car), muito antes da data do
registro da DI.
Assim, restou demonstrada também quanto à mercadoria importada relacionada
à DI ora focada, que tratou-se de operação de comércio exterior realizada
mediante a utilização de recursos de terceiro, justificando-se também aqui a
presunção legal de importação por conta e ordem de terceiro oculto.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
40
4. Para a 3a DI relacionada, no 08/0669805-0, de 07/05/2008, trata-se da
importação (Dl Consumo) de duas motocicletas Yamaha YZFR6 de chassis n°
JYARJ16E98A005602 e JYARJ16E68A005606, no valor CIF total declarado de US$
16.656,75. Conforme informações da própria O. C.CHAUVIN (fls. 78), o pagamento
internacional pela aquisição destes veículos foi operacionalizado através da
celebração de duas operações bancárias de financiamento à importação, de n°
18500800096 (fls. 330 a 335) e FIS020023590 ( fls. 785 a 788).
4.1. As operações de financiamento bancário à importação, denominadas pela O.
C. CHAUVIN de "FINIMPI" em suas planilhas de controle interno, de fato não
envolveram aporte de recursos de terceiro.
No entanto, houve um aporte de numerário no patrimônio da O. C. CHAUVIN em
25/01/2008, no valor de R$ 15.000,33, mediante dinheiro em espécie, por pessoa
identificada como MUNDURUCUS (R6), conforme atestam informações dos
arquivos digitais de controle interno da O. C. CHAUVIN denominados "Cópia
HD\OC CHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS\LC 2008.xls" (fls. 874/946) e "Cópia
HD\OC
CHAUVIN/JAMIL\MEUSDOCUMENTOS\Planilha
custos
importação
motos.xls" (fls. 947/ 958), bem como as folhas 08 do Livro Diário Geral 2008 e 42
do Livro Razão (rubrica "Clientes"), juntadas às fls. 95/311 destes autos.
Ocorreu novo aporte de numerário na c/c do banco Bradesco no dia 06/05/2008,
véspera da data de registro da Dl e do consequente pagamento dos tributos
aduaneiros devidos, no valor de R$ 25.000,00, efetuado através de transferência
bancária em dinheiro, por pessoa identificada como MUNDURUCUS (R6), como
corroboram as informações dos arquivos digitais de controle interno da O. O
CHAUVIN denominados "Cópia HD\OC CHAUVIN\JAMIL\MEUS DOCUMENTOSVLC
2008.xls" (vide fls. 874 a 946) e "Cópia HD\OCCHAUVIN\JAMIL\MEUS
DOCUMENTOS\Planilha custos importação motos.xls" (vide fls. 947/958).
4.2. A constatação da realização de operação de comércio exterior mediante
utilização de recursos de terceiro já autoriza a aplicação da presunção legal de
importação por conta e ordem deste, prevista no art. 27 da Lei n° 10.637/2002.
Restou comprovado que os tributos aduaneiros foram liquidados com recursos da
MUNDURUCUS VEÍCULOS, nome de fantasia da MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA.
CNPJ n° 02.424.819/0001-01.
Conforme detalhado mais adiante, os valores aportados relacionados a esta
operação de comércio exterior, no montante total de R$ 40.000,33, foram
utilizados não apenas para liquidar os tributos aduaneiros devidos no momento
do registro da Dl, mas também para pagar ao exportador no exterior, à margem
do sistema financeiro nacional, o saldo de preço da mercadoria não declarado
para a autoridade aduaneira, caracterizando subfaturamento das importações
(valor da mercadoria declarado a menor na Dl).
4.3. Não bastasse o que já fora constatado, consultadas as notas fiscais de entrada
e de saída pertinentes, foram levantadas as seguintes informações (fls.391/460):
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
41

4.3.1.
Em 14/05/2008, as motocicletas foram transportadas para o
estabelecimento da MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA, em Belém/PA, a título de
"demonstração" (CFOP – Código Fiscal de Operação - n° 6912), como também
atestam o documento e o conhecimento de carga de fls. 1089/1090; em
20/06/2008, a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA emitiu nota fiscal de
devolução/retorno (CFOP 6913) da moto de chassis JYARJ16E68A005606 para a
O.C.CHAUVIN,
sem
consignar
qualquer
informação
no
campo
"Transportador/Volumes Transportados" da nota fiscal e sem que a O. C.
CHAUVIN tenha formalizado o recebimento do produto devolvido através da nota
fiscal, já que o canhoto que funcionaria como recibo da mercadoria transportada
sequer foi destacado da nota fiscal e continua em branco, sem preenchimento;
4.3.2. Em 24/06/2008, a O. C. CHAUVIN emitiu nota fiscal de venda da moto de
chassis JYARJ16E68A005606 para o Sr. MAURÍCIO DAMASCENO LAMAS, CPF n°
611.452.202-82, que tem domicílio fiscal em Belém/PA; em 20/08/2008, a MONT
CAR AUTOMÓVEIS LTDA emitiu nota fiscal de devolução/retorno (CFOP 6913) da
moto de chassis JYARJ16E98A005602 para a O. C. CHAUVIN, sem consignar
qualquer informação no campo "Transportador/Volumes Transportados" da nota
fiscal e sem que a O. O CHAUVIN tenha formalizado o recebimento do produto
devolvido através da nota fiscal, já que o canhoto que funcionaria como recibo da
mercadoria transportada sequer foi destacado da nota fiscal e continua em
branco,
sem
preenchimento;
em
20/08/2008,
a
moto
de
chassis
JYARJ16E98A005602 foi novamente faturada como saída "para demonstração"
para o estabelecimento da MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA, em Belém/PA (CFOP -
Código Fiscal de Operação - n° 6912); em 10/09/2008, a MONT CAR AUTOMÓVEIS
LTDA emitiu nova nota fiscal de devolução/retorno (CFOP 6913) da moto de
chassis JYARJ16E98A005602 para a O. C. CHAUVIN, sem consignar qualquer
informação no campo "Transportador/Volumes Transportados" da nota fiscal; em
16/09/2008, a O. C. CHAUVIN emitiu nota fiscal de venda da moto para a própria
MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA.
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
42
4.3.3. Considerados os seguintes fatos indiciários: (i) as motocicletas foram
encaminhadas para a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA (MUNDURUCUS VEÍCULOS)
a título de demonstração, cuja atividade principal é o comércio, atacadista e
varejista, de automóveis e motocicletas importados; (ii) as motocicletas não
foram fisicamente transportadas em devolução para a O. O CHAUVIN em
Manaus/AM; (iii) o Sr. MAURÍCIO DAMASCENO LAMAS tem domicílio no estado
do Pará, o mesmo domicílio da MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA; (iv) a motocicleta
vendida ao Sr. MAURÍCIO DAMASCENO LAMAS foi a ele faturada pela O.
C.CHAUVIN, apenas quatro dias após sua "devolução" fiscal, realizada pela MONT
CAR AUTOMÓVEIS LTDA;
4.3.4. Constata-se o mesmo modus operandi utilizado pela O. C.CHAUVIN e MONT
CAR AUTOMÓVEIS LTDA em todas as importações em que esta aportou recursos
de forma antecipada para que aquela adquirisse mercadorias estrangeiras e
declarasse tais operações de comércio exterior como próprias. A soma dos
indícios expostos revela a lógica que permeia o encadeamento dos depósitos de
recursos financeiros, em sua cronologia coincidente com as operações de
comércio exterior monitoradas, permitindo a conclusão de que os recursos
antecipados reiteradamente, pela Mont Car à O C Chauvin, serviu a que esta
cuidasse da aquisição no exterior, com recursos do provedor e como seu
mandatário, simulando, porém, tratarem-se de operações próprias.
4.3.5. Foi a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA quem de fato revendeu uma das
motocicletas importadas ao o Sr. MAURÍCIO DAMASCENO LAMAS, vale dizer, a O.
C.CHAUVIN mais uma vez simulou, como própria, a revenda de mercadoria
estrangeira que teve a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA como real adquirente no
exterior e revendedora no mercado interno, ou seja, novamente emitiu nota de
venda para mercadoria de propriedade de terceiro, uma venda a non domino. A
MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA, desta feita, novamente ficou oculta tanto na
operação de importação quanto na de revenda para o Sr.MAURÍCIO DAMASCENO
LAMAS. A outra motocicleta foi formal e diretamente repassada, pela O. O
CHAUVIN, para a própria MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA.
4.3.6. O licenciamento desta importação foi inicialmente solicitado em
27/03/2008, com o registro do pedido de Licenciamento de Importação (LI) n°
08/0700593-0, o que revela que os primeiros R$ 15.000,33 já haviam sido
aportados no patrimônio da O. C. CHAUVIN antes mesmo do pedido do LI (aporte
em 25/01/2008). A nota de venda de fls. 531/ 535 comprova que as motocicletas
foram adquiridas, pela exportadora MARINE EXPERTS, INC., da companhia
estrangeira N. MIAMI YAMAHA & SEA DOO, em 24/03/2008, data posterior ao
aporte de R$ 15.000,33, realizado em c/c da O. O CHAUVIN, e anterior ao pedido
da LI. Estas constatações mostram que não merece acolhida a alegação das
impugnantes de que o suprimento de recursos teria sido realizado antes da
chegada da mercadoria ao Brasil, por cliente da O. C. CHAUVIN, para reservar e
garantir a aquisição de mercadoria anteriormente adquirida no exterior com
recursos da importadora O. O CHAUVIN.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
43
4.3.7. Observe-se que antes mesmo de a O. C. CHAUVIN protocolar a solicitação
de LI para importar a mercadoria, o real adquirente e supridor de recursos Mont
Car já os havia aportado em c/c da O. O CHAUVIN. No caso concreto restou
constatado que todos os custos que envolviam a importação das motocicletas já
estavam pagos, pelo real adquirente, antes mesmo do registro da Dl, não
restando saldo a pagar, como demonstra a linha referente ao remetente de
recursos (coluna "NOME") "MUNDURUCUS VEÍCULOS (2 R6) // IVAN" da planilha
de fls. 947 a 958, versão impressa do arquivo digital denominado "Cópia HD\OC
CHAUVINVJAMILWIEUS DOCUMENTOS\Planilha custos importação motos.xls".
5. Para a 4a DI relacionada, no 08/0835147-2, de 05/06/2008, trata-se da
importação (Dl Consumo) do automóvel GMC Hummer H3 de chassis n°
5GTEN13E188177599, no valor CIF total declarado de US$ 35.770,00. Conforme
informações da própria O. C. CHAUVIN nos documentos de fls.78, o pagamento
internacional pela aquisição deste veículo foi operacionalizado através da
celebração de um único contrato de câmbio, de número 08/023322 (fls. 340/343).
Este contrato de câmbio teve sua liquidação no dia 26/02/2008, no valor de R$
53.077,50, em conta corrente (c/c) da O C Chauvin no banco HSBC (fls. 733).
5.1. No dia 22/02/2008, poucos dias antes da liquidação do câmbio, dois aportes
de numerário foram realizados em contas correntes da O. C. CHAUVIN. O
primeiro, no valor de R$ 31.283,90, foi efetuado na c/c do HSBC (fls. 733), através
de transferência eletrônica disponível (TED), por pessoa identificada como
MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3). O segundo foi realizado em c/c do banco
Bradesco, teve o valor de R$ 31.283,95 (vide fls. 360) e foi realizado através de
transferência bancária em dinheiro por pessoa identificada como MUNDURUCUS
VEÍCULOS (H3). Observe-se que, juntos, os dois aportes realizados no patrimônio
da O. C.CHAUVIN em 22/02/2008 perfazem o montante de R$ 62.567,85 e
correspondem, cada um deles, a parcelas do aporte de R$ 62.567,90 informado,
pela O. C. CHAUVIN, como realizado pela pessoa identificada como
MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3), de acordo com os arquivos digitais de controle
interno da O. C. CHAUVIN denominados "Cópia HD\OCCHAUVIN\JAMIL\MEUS
DOCUMENTOS\LC
2008.xls"
(vide
fls.
874/946)
e
"Cópia
HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUS
DOCUMENTOS\Planilha
custos
importação
motos.xls" (vide fls. 947/958).
5.2. Observe-se, ainda, que, embora realizados na mesma data, pelo mesmo
supridor de recursos e para o mesmo destinatário, os dois aportes foram
realizados por meio de operações bancárias diferentes (TED e transferência
bancária em dinheiro) e em contas correntes bancárias diferentes (bancos HSBC e
Bradesco), o que representa evidente esforço para dificultar o conhecimento dos
fatos pela Administração Aduaneira e Tributária, conforme conduta
frequentemente verificada nesse tipo de infração.
5.3. No dia 25/02/2008, ocorreu novo aporte de numerário na c/c do banco
Bradesco, no valor de R$ 22.432,10 (fls. 360), através de transferência bancária
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
44
em cheque/dinheiro por pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3),
como corroboram as informações dos arquivos digitais de controle interno da O.
C.
CHAUVIN
denominados
"Cópia
HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUS
DOCUMENTOS\LC 2008.xls" (fls.874/ 946) e "Cópia HD\OCCHAUVINVJAMILWIEUS
DOCUMENTOS\Planilha custos importação motos.xls" (fls. 947/958).
5.4. No dia 23/04/2008, cerca de quarenta dias antes do registro da Dl e do
conseqüente pagamento dos tributos aduaneiros devidos, foram realizados seis
aportes de numerário em contas correntes da O. O CHAUVIN. O primeiro, no
valor de R$ 10.000,00 (fls.364), na c/c do Bradesco, através de transferência
bancária em cheque, por pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS
(H3). O segundo, também realizado na c/c do banco Bradesco, teve o valor de R$
13.500,00 (fls. 364) e foi realizado através de transferência bancária em cheque
por pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3). O terceiro aporte foi
realizado no valor de R$ 20.000,00 (fls. 364), também através de transferência
bancária em cheque por pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3).
O quarto, o quinto e o sexto aportes realizados em 23/04/2008 foram executados
junto ao banco HSBC respectivamente nos valores de R$ 21.300,00, R$ 10.000,00
e R$ 10.000,00 (fls.739), através de depósitos em cheques, por pessoa
identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3). Observe-se que juntos os seis
aportes realizados em 23/04/2008 em c/c da O. C. CHAUVIN perfazem o
montante de R$ 84.800,00, e correspondem a parcelas desse montante
informado pela O. C. CHAUVIN, como realizado pela pessoa identificada como
MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3), de acordo com os arquivos digitais de controle
interno
da
O.C.CHAUVIN
denominados
"Cópia
HD\OC
CHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS\LC 2008.xls"(fls.874/946) e "Cópia HD\OC
CHAUVINVJAMIL/MEUSDOCUMENTOS\Planilha custos importação motos.xls" (fls.
947/ 958). Observe-se, mais uma vez, que embora realizados na mesma data, pelo
mesmo supridor de recursos e para o mesmo destinatário, os seis aportes foram
realizados por meio de operações bancárias diferentes (diferentes transferências
bancárias em cheques e depósitos em cheques) e em contas correntes bancárias
diferentes (bancos HSBC e Bradesco), o que afasta qualquer dúvida quanto à real
intenção de dificultar ou obstar o conhecimento da verdade material pela
Administração Pública.
5.5. Houve, ainda, no dia 01/07/2008, dois aportes de numerário realizados em
c/c da O. C.CHAUVIN. O primeiro, no valor de R$ 712,00, foi efetuado na c/c do
banco HSBC, através de depósito em dinheiro, por pessoa identificada como
MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3). O segundo, realizado na mesma c/c, no valor de
R$ 4.218,00, através de depósito em cheque por pessoa identificada como
MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3). Registra-se que juntos os dois aportes realizados
no patrimônio da O. O CHAUVIN em 01/07/2008 perfazem o montante de R$
4.930,00, e correspondem a parcelas desse montante informado pela O. C.
CHAUVIN, como realizado pela pessoa identificada como MUNDURUCUS
VEÍCULOS (H3), de acordo com os arquivos digitais de controle interno da O. O
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
45
CHAUVIN denominados "Cópia HD\OC CHAUVINVJAMILWIEUS DOCUMENTOS\LC
2008.xls"
(fls.
874/946)
e
"Cópia
HD\OC
CHAUVINVJAMILWIEUS
DOCUMENTOS/Planilha custos importaçãomotos.xls" (vide fls. 947 a 958).
Observe-se, que como sempre os envolvidos adotaram o mesmo padrão de
conduta infracional, visto que embora realizados na mesma data, pelo mesmo
supridor de recursos e para o mesmo destinatário, os dois aportes foram
realizados por meio de operações bancárias diferentes (depósito em dinheiro e
depósito em cheque), de forma parcelada, picada, confirmando-se a conduta
padrão tantas vezes já referida para dificultar ou impedir o conhecimento da
verdade material pela Administração aduaneira e fiscal.
5.6. Restou comprovado que o contrato de câmbio e os tributos aduaneiros foram
liquidados com recursos da MUNDURUCUS VEÍCULOS, nome de fantasia da MONT
CAR AUTOMÓVEIS LTDA. CNPJ n° 02.424.819/0001-01. Os valores aportados
relacionados a esta operação de comércio exterior, no montante total de R$
174.729,95, foram utilizados não apenas para liquidar o câmbio vinculado à
importação e os tributos aduaneiros devidos no momento do registro da Dl, mas
também para pagar ao exportador no exterior, à margem do sistema financeiro
nacional, o saldo de preço da mercadoria não declarado para a fiscalização
aduaneira, mediante subfaturamento (valor da mercadoria declarado a menor na
Dl), aspecto que será detalhado mais adiante.
5.7. A planilha de fls. 959/961, conteúdo do arquivo digital denominado "Cópia
HD\OCCHAUVIN\FABIO\29.10.2008\Controle de caixa Fabio Souza.xls", arquivo
esse modificado pela O. O CHAUVIN pela última vez em 14/10/2008, às 12:20h,
registra o esforço de ocultação da MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA na operação de
importação, ao mostrar, na linha referente à data de emissão "22/02/2008", que
a MUNDURUCUS (H3) já havia creditado R$ 174.730,00 à O. C. CHAUVIN até
aquela data.
5.8. Não bastassem as constatações já descritas, consultadas as notas fiscais de
entrada e de saída do automóvel, foram levantadas as seguintes informações
(fls.391/460):

5.8.1. Em 06/06/2008, o automóvel teve sua entrada formalizada no patrimônio
da O.C.CHAUVIN; em 16/06/2008, a O. C. CHAUVIN emitiu nota fiscal de venda do
automóvel para a sociedade MOVIMENTO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MAQ.
LTDA, CNPJ n° 07.880.761/0001-24, que tem domicílio fiscal em Barcarena/PA.
Por meio de intimação à transportadora que transportou o veículo de
Manaus/AM para Barcarena/PA, obteve-se, dentre outros documentos, a cópia
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
46
do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - n° 8043,
documento que apresenta a pessoa jurídica de CNPJ 02.424.819/0001-01 (MONT
CAR AUTOMÓVEIS LTDA) como sacada para o pagamento do frete (responsável
pelo pagamento). Embora o CTRC informe tal sacado como "MUDANÇAS
VEÍCULOS", o endereço apresentado também é o mesmo da MONT CAR
AUTOMÓVEIS LTDA. Ademais, consta o nome "MUNDURUCUS VEÍCULOS", seu
CNPJ e seu endereço no campo "Sacado" da Autorização de Transporte vinculada
ao CTRC e assinada pelo Sr. Jamil Derzi Jr. Há cópia de recibo de depósito,
também vinculada ao CTRC, em que consta o endereço da MUNDURUCUS
VEÍCULOS (ver fls. 1098 a 1122). Por fim, a nota fiscal de saída (NFS) n° 71, emitida
pela O. C. Chauvin, em 16/06/08, está vinculada ao CTRC.
5.82. Considerados os seguintes fatos indiciários, o frete para a entrega do veículo
foi pago pela MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA; a empresa MOVIMENTO
TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA tem domicílio fiscal no estado do Pará, o
mesmo domicílio da MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA, e também se confirma o
mesmo modus operandi já tantas vezes mencionado neste voto, utilizado pela O.
O CHAUVIN e MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA em todas as importações em que
esta aportou recursos de forma antecipada para que aquela adquirisse
mercadorias estrangeiras e declarasse tais operações de comércio exterior como
próprias, levam à conclusão de que a pessoa jurídica MOVIMENTO TRANSPORTE E
LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA teve a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA como aparente
intermediária na aquisição final do veículo importado.
5.8.3. De fato foi a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA quem revendeu a mercadoria
importada, e a O. C. CHAUVIN mais uma vez simulou, como própria, a revenda de
mercadoria estrangeira que teve a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA como real
adquirente e real revendedora, isto é, novamente emitiu nota de venda para
mercadoria de propriedade de terceiro. A MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA
novamente ficou oculta tanto na operação de importação quanto na de revenda
para a sociedade MOVIMENTO TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA.
5.8.4. O licenciamento desta importação foi inicialmente solicitado em
28/12/2007, com o registro do pedido de Licenciamento de Importação (LI) n°
07/2787235-1.
No entanto, antes do deferimento deste LI, houve pedido de substituição pela LI
n° 08/0546557-7, de 07/03/2008. Este fato revela que os primeiros R$ 84.999,95
já haviam sido aportados em c/c da O.C. CHAUVIN antes mesmo do pedido do LI
definitivo (aportes financeiros em 22 e 25/02/2008). A nota de venda de fls.
555/559 indica que o veículo foi adquirido em 06/03/2008, pelo exportador R &
M INTERNATIONAL, INC., da companhia estrangeira WILLIAMSON, data também
posterior ao aporte de R$ 84.999,95 realizado em c/c da O. O CHAUVIN.
5.8.5. Estas constatações mostram que não merece acolhida a alegação das
impugnantes de que o suprimento de recursos teria sido realizado antes da
chegada da mercadoria ao Brasil, para reservar e garantir a aquisição de
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
47
mercadoria anteriormente adquirida no exterior com supostos recursos da
própria importadora (O. C. CHAUVIN). Notase que antes mesmo de a O. O
CHAUVIN pedir autorização para importar a mercadoria (pedido de LI), o real
adquirente e supridor de recursos (Mont Car) já os havia transferido para a c/c da
O. C. CHAUVIN. No caso concreto, praticamente todos os custos que envolviam a
importação do veículo já estavam pagos pelo real adquirente, antes mesmo do
registro da Dl, como demonstra a linha referente ao remetente de recursos
(coluna "NOME")
"MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3)" da planilha de fls. 947/958, versão impressa do
arquivo
digital
denominado
"Cópia
HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUS
DOCUMENTOS\Planilha custos importação motos. xls". Não obstante, a coluna
"FUTUROS" da planilha do arquivo digital denominado "Cópia
HD\OCCHAUVIN\FABIO\29.10.2008\Controle de caixa Fabio Souza.xls", de fls.
959/961, revela saldo a pagar à O. C. CHAUVIN pelo veículo.
5.8.6. Também neste caso, a soma dos indícios expostos permitem a conclusão de
que os recursos antecipados reiteradamente, pela Mont Car à O C Chauvin, serviu
a que esta cuidasse da aquisição no exterior, com recursos do provedor e como
seu mandatário, simulando, porém, tratarem-se de operações próprias,
mantendo a simulação até a “revenda” ao destinatário final no mercado interno.
6. Para a 5a DI relacionada, no 08/0944071-1, de 24/06/2008, trata-se da
importação (Dl Consumo) do automóvel GMC Hummer H3 Alpha de chassis n°
5GTEN13L288109083, no valor CIF total declarado de US$ 42.283,00. Conforme
informações prestadas pela própria O. C. CHAUVIN nos documentos de fls. 78, o
pagamento internacional pela aquisição deste veículo foi operacionalizado através
de um único contrato de câmbio, de número 08/035965 (fls. 344/347). Este
contrato de câmbio foi liquidado no dia 26/03/2008, pelo valor de R$ 65.549,70,
em conta corrente (c/c) da O. C. CHAUVIN no banco HSBC (fls.
736).
6.1. No dia 24/03/2008, dois dias antes da liquidação do câmbio, houve quatro
aportes financeiros em conta corrente da O. C. CHAUVIN no banco Bradesco, nos
valores respectivos de R$ 9.980,00, R$ 10.800,00, R$ 11.980,00 e R$ 12.740,00,
através de transferências bancárias em dinheiro (fls. 361/362), por pessoa
identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A). Observa-se que juntos os
quatro aportes realizados em 24/03/2008 na c/c da O. C. CHAUVIN perfazem o
montante de R$ 45.500,00 e foram realizados pela pessoa identificada como
MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A), de acordo com os arquivos digitais de controle
interno da O. C. CHAUVIN denominados "Cópia HD\OC CHAUVINVJAMILWIEUS
DOCUMENTOS\LC
2008.
xls"
(fls.
874/946)
e
"Cópia
HD\OC
CHAUVIN\JAMIL\MEUS DOCUMENTOS\Planilha custos importação motos.xls"
(fls.947/ 958).
6.2. Conforme foi várias vezes ressaltado neste voto, registra-se que embora
realizados na mesma data, pelo mesmo supridor de recursos e para o mesmo
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
48
destinatário, os quatro aportes foram realizados de forma parcelada, picada, em
operações bancárias diferentes (distintas transferências bancárias em dinheiro),
embora na mesma conta corrente, o que ainda assim não foge ao padrão
verificado nas diversas operações objeto deste processo, e de modo similar ao
verificado nos outros processos relativos aos mesmos interessados e ora
submetidos conjuntamente à apreciação desta Turma, evidenciando esforço para
dificultar ou impedir o conhecimento da verdade material pela autoridade
aduaneira e fiscal competente.
6.3. No dia 25/03/2008, véspera da liquidação do contrato de câmbio, três outros
aportes de numerário foram realizados na c/c da O. C. CHAUVIN no banco HSBC
(fls.736). O primeiro no valor de R$ 15.000,00, através de depósito em cheque,
por pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A). O segundo e o
terceiro aportes realizados em 25/03/2008 foram respectivamente nos valores de
R$ 7.000,00 e R$ 30.000,00, através de transferências eletrônicas disponíveis
(TED), por pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A). Observe-se
que juntos os três aportes realizados em 25/03/2008 em c/c da O. O CHAUVIN
perfazem o montante de R$ 52.000,00, e correspondem a parcelas desse
montante registrado pela O. C. CHAUVIN, como realizado pela pessoa identificada
como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A), de acordo com os arquivos digitais de
controle
interno
da
O.
C.
CHAUVIN
denominados
"Cópia
HD\OC
CHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS\LC 2008.xls" (vide fls. 874 a 946) e "Cópia
HD\OC
CHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS\Planilha
custos
importação
motos.xls" (fls. 947/958). Repita-se, mais essa vez, que embora os três aportes
tenham sido realizados na mesma data, pelo mesmo supridor e para o mesmo
destinatário, foram utilizadas operações bancárias distintas (diferentes TED e
depósito em cheque), ainda que na mesma conta corrente, confirmando-se o
padrão de conduta tantas vezes descrito, que visa a dificultar ou obstar o
conhecimento da verdade material pela autoridade aduaneira e fiscal
competente.
6.4. No dia 17/06/2008, uma semana antes do registro da Dl e do conseqüente
pagamento dos tributos aduaneiros devidos, foram realizados cinco aportes de
numerário na c/c da O. C. CHAUVIN, no banco Bradesco (fls. 368), nos valores
respectivos de R$ 6.500,00, R$ 7.000,00, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00 e R$
11.500,00, através de transferências bancárias em dinheiro, por pessoa
identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A). Observe-se que, juntos, os
cinco aportes realizados em c/c da O. C.
CHAUVIN em 25/03/2008 perfazem o montante de R$ 45.000,00 e correspondem
a parcelas desse montante indicado em documento da O. C. CHAUVIN, como
realizado pela MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A), de acordo com os arquivos digitais
de controle interno da O. C. CHAUVIN denominados "Cópia
HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUS DOCUMENTOS/LC 2008.xls" (fls. 874/946) e "Cópia
HD\OCCHAUVIN\JAMIL\MEUS
DOCUMENTOS\Planilha
custos
importação
motos.xls" (fls. 947/958).
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
49
Ainda no mesmo dia 17/06/2008, cinco novos aportes foram efetuados na c/c da
O. C. CHAUVIN no banco HSBC (fls. 746), nos valores respectivos de R$ 10.000,00,
R$ 10.000,00, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, através de depósitos em
dinheiro, por pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A). Observe-
se que, juntos, os cinco novos aportes realizados em c/c da O. O CHAUVIN em
17/06/2008 perfazem o montante de R$ 45.000,00, e correspondem a parcelas
desse montante indicado em documento da O. C. CHAUVIN, como realizado pela
pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A), de acordo com os
arquivos digitais de controle interno da O. C.CHAUVIN denominados "Cópia
HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUS DOCUMENTOS/LC 2008. xls" (fls. 874/946) e "Cópia
HD\OCCHAUVIN\JAMIL\MEUS DOCUMENTOS\Planilha custos importação motos.
xls" (fls. 947/958).
Observe-se, ainda, que, embora realizados na mesma data, pelo mesmo supridor
de recursos e para o mesmo destinatário, os dez aportes supramencionados
foram realizados por meio de operações bancárias diferentes (diferentes
transferências bancária em dinheiro e depósitos em dinheiro) e em contas
correntes bancárias diversas (bancos HSBC e Bradesco), o que confirma a conduta
infracional voltada a dificultar ou obstar o conhecimento da verdade material pela
autoridade aduaneira e fiscal competente.
6.5. No dia 18/06/2008, houve três aportes de numerário na c/c da O. C.CHAUVIN
no banco Bradesco (fls. 368). Estes foram efetuados através de transferências
bancárias em dinheiro, por pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS
(H3A), respectivamente nos valores de R$ 2.500,00, R$ 2.500,00 e R$ 2.500,00.
Observe-se que, juntos, os três aportes realizados em c/c da O. O CHAUVIN em
18/06/2008 perfazem o montante de R$ 7.500,00, e correspondem a parcelas
desse montante indicado em documento da O. C. CHAUVIN, como realizado pela
pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A), de acordo com os
arquivos digitais de controle interno da O. C. CHAUVIN denominados "Cópia
HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUS DOCUMENTOS/LC 2008.xls" (fls. 874/946) e "Cópia
HD\OCCHAUVIN\JAMIL\MEUS
DOCUMENTOS\Planilha
custos
importação
motos.xls" (fls. 947/958).
Reitera-se que, embora realizados na mesma data, pelo mesmo supridor de
recursos e para o mesmo destinatário, os três aportes foram realizados por meio
de operações bancárias diferentes (diferentes transferências bancárias em
dinheiro), de forma parcelada, picada, ainda que na mesma conta corrente
bancária, o que não destoa da conduta infracional padrão flagrada neste
processo, e nos demais processos ora conjuntamente apreciados, de dificultar ou
obstar o conhecimento da verdade material pela autoridade fiscal competente.
6.6. Os aportes financeiros relacionados a esta operação de comércio exterior, no
montante de R$ 195.000,00, foram suficientes não apenas para liquidar o câmbio
vinculado à importação e os tributos aduaneiros devidos no momento do registro
da Dl, mas também foram utilizados para pagar ao exportador no exterior, à
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
50
margem do sistema financeiro nacional, o saldo de preço da mercadoria não
declarado para a fiscalização aduaneira, mediante subfaturamento (valor da
mercadoria declarado a menor na Dl), conforme será detalhado mais adiante.
6.7. Não bastasse o que já descrito acima, consultadas as notas fiscais de entrada
e de saída do automóvel, foram levantadas as seguintes informações:

6.7.1. Em 25/06/2008, o automóvel teve sua entrada formalizada no patrimônio
da O.C.CHAUVIN; em 01/07/2008, a O. C. CHAUVIN emitiu nota fiscal de venda do
automóvel para a Sra. IZABEL CRISTINA RODRIGUES REZENDE, CPF n°
171.672.132-68, que tem domicílio fiscal em Belém/PA. Por meio de intimação à
transportadora que transportou o veículo de Manaus/AM para Belém/PA, obteve-
se, dentre outros documentos, a cópia do Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas - CTRC - n° 8064, o qual apresenta a pessoa jurídica de CNPJ
02.424.819/0001-01 (MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA) como remetente,
destinatária e consignatária do veículo transportado, com a Sra. IZABEL CRISTINA
RODRIGUES REZENDE figurando como sacada do frete, isto é, responsável pelo
pagamento (fls. 1098 a 1122).
Embora o CTRC apresente tal remetente/destinatário/consignatário como
"MUDANÇAS VEÍCULOS", o endereço apresentado também é o mesmo da MONT
CAR AUTOMÓVEIS LTDA. Ademais, consta o nome "MUNDURUCUS VEÍCULOS",
seu CNPJ e seu endereço nos campos "Remetente" e "Destinatário" da
Autorização de Transporte vinculada ao CTRC e assinada pelo Sr. Jamil Derzi Jr. Há
cópia de recibo de depósito, também vinculada ao CTRC, em que consta o registro
da origem do fac-símile utilizado para envio de tal recibo, a saber "DE:
MUNDURUCUS VEÍCULOS FAX: 2230255 02 JUL. 2009 10:27".
Por fim, cópia da nota fiscal de saída (NFS) n°77, emitida pela O. C. Chauvin, em
01/07/08, está vinculada ao CTRC.
Observe-se o seguinte conjunto de indícios: o fato do documento de embarque
(CTRC) para entrega do veículo em Belém/PA apresentar a MONT CAR
AUTOMÓVEIS LTDA como remetente e destinatária do bem; ter a Sra. IZABEL
CRISTINA RODRIGUES REZENDE o mesmo domicílio da MONT CAR AUTOMÓVEIS
LTDA, no estado do Pará, e, por fim; o modus operandi utilizado pela O. C.
CHAUVIN e MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA em todas as importações em que esta
aportou recursos de forma antecipada para que essa adquirisse mercadorias
estrangeiras e declarasse tais operações de comércio exterior como próprias. A
relevante soma desses indícios e evidências autoriza a conclusão de que a pessoa
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
51
física IZABEL CRISTINA RODRIGUES REZENDE teve a MONT CAR AUTOMÓVEIS
LTDA como interface na aquisição final do veículo importado.
Concluiu-se, pois, que foi a MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA quem de fato
revendeu a mercadoria importada. A O. C. CHAUVIN mais uma vez simulou, como
própria, a revenda de mercadoria estrangeira que teve a MONT CAR
AUTOMÓVEIS LTDA como real adquirente da mercadoria no exterior e sua real
revendedora no mercado interno, isto é, novamente emitiu nota de venda para
mercadoria de propriedade de terceiro, uma venda a non domino. A MONT CAR
AUTOMÓVEIS LTDA novamente ficou oculta tanto na operação de importação
quanto na de revenda para a Sra. IZABEL CRISTINA RODRIGUES REZENDE.
6.7.2. O licenciamento desta importação foi inicialmente solicitado em
16/04/2008, com o pedido de registro da LI no 08/0877732-4, o que revela que os
primeiros R$ 97.500,00 já haviam sido aportados em c/c da O C Chauvin antes
mesmo do pedido de LI (aportes em 24/03 e 25/03/2008). Os fatos e evidências
desvendados afastam a alegação de que o suprimento de recursos pelo cliente
teria ocorrido antes da chegada da mercadoria ao Brasil, mas depois de já
supostamente adquirida no exterior pela O C Chauvin; que tais aportes teriam
sido feitos para reservar para o cliente a motocicleta que supostamente a O C
Chauvin já havia adquirido antes no exterior. Conforme visto, não faz sentido a
alegação. Restou evidente que mesmo antes de a O C Chauvin solicitar a Licença
para importar a mercadoria referida, o real adquirente e provedor dos recursos já
os havia transferido mediante aportes financeiros em c/c da O C Chauvin.
6.7.3. Conforme apontou precisamente a fiscalização, os custos envolvidos na
importação da motocicleta já estavam pagos pelo real adquirente antes mesmo
do registro da DI, como demonstra a linha referente ao remetente de recursos
(coluna "NOME")
"MUNDURUCUS VEÍCULOS (H3A)" da planilha de fls. 947/958, versão impressa do
arquivo
digital
denominado
"Cópia
HD\OC
CHAUVIN\JAMIL\MEUS
DOCUMENTOS\Planilha custos importação motos.xls".
7. Para a 6a DI relacionada, no 08/1247837-6, de 13/08/2008, trata-se da
importação (Dl Consumo) do automóvel Ford Mustang V6 Coupe de chassis n°
1ZVHT80N085199809, no valor CIF total declarado de US$ 23.521,00.
7.1. Conforme informações prestadas pela própria O. C. CHAUVIN nos
documentos de fls. 463, o pagamento internacional pela aquisição deste veículo
foi operacionalizado através da celebração de um único contrato de câmbio, a
saber, o de número 08/005669 (fls. 1019/1022). O contrato de câmbio n°
08/005669 teve sua liquidação realizada no dia 09/06/2008, no valor de R$
30.525,00, em conta corrente (c/c) da fiscalizada junto ao banco Bradesco (fls.
367).
7.2. No dia 30/05/2008, pouco antes da liquidação do câmbio, dois aportes de
numerário foram realizados em contas correntes da O. C. CHAUVIN. Os aportes,
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
52
nos valores respectivamente de R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, foram efetuados
em c/c no banco HSBC (fls.743), através de depósitos em cheques, por pessoa
identificada como MUNDURUCUSVEÍCULOS (MUSTANG).
Observe-se que juntos, os dois aportes realizados na c/c da O. C. CHAUVIN, em
30/05/2008, perfazem o montante de R$ 25.000,00 e foram realizados pela
pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS (MUSTANG), de acordo com
os arquivos digitais de controle interno da O. O CHAUVIN denominados "Cópia
HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS/LC 2008.xls" (fls. 874/946) e "Cópia
HD\OC
CHAUVIN\JAMIL\MEUS
DOCUMENTOS\Planilha
custos
importação
motos.xls"(fls. 947/958). Observe-se, ainda, que, embora realizados na mesma
data, pelo mesmo supridor de recursos e para o mesmo destinatário, os dois
aportes foram realizados de forma parcelada, picada, em operações bancárias
diferentes (diferentes depósitos em cheques), embora na mesma conta corrente
bancária (banco HSBC), o que mais uma vez corresponde ao padrão de conduta
verificado nas diversas operações objeto deste processo, e de modo similar ao
verificado nos outros processos relativos à O C Chauvin, ora submetidos
conjuntamente à apreciação desta Turma, evidenciando esforço para dificultar ou
impedir o conhecimento da verdade material pela autoridade aduaneira e fiscal
competente.
7.3. No dia 02/06/2008, uma semana antes da liquidação do contrato de câmbio,
cinco aportes de numerário foram realizados na c/c da O. C. CHAUVIN no banco
HSBC (vide fls. 744). Os aportes realizados foram executados respectivamente nos
valores de R$ 5.000,00, R$ 5.000,00, R$ 5.000,00, R$ 5.000,00, e R$ 5.000,00,
através de depósitos em dinheiro, por pessoa identificada como MUNDURUCUS
VEÍCULOS (MUSTANG).
Observe-se que, juntos, esses cinco aportes realizados em c/c da O. C.CHAUVIN,
em 02/06/2008, perfazem o montante de R$ 25.000,00 e correspondem a
parcelas desse segundo aporte de R$ 25.000,00, anotado pela O. C. CHAUVIN
como realizado pela MUNDURUCUS VEÍCULOS (MUSTANG), de acordo com os
arquivos digitais de controle interno da O.C.CHAUVIN: "Cópia
HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS/LC 2008.xls" (fls. 874/946) e "Cópia
HD\OC
CHAUVIN\JAMIL\MEUS
DOCUMENTOS\Planilha
custos
importação
motos.xls"(fls. 947/958). Observe-se, ainda, que, embora realizados na mesma
data, pelo mesmo supridor de recursos e para o mesmo destinatário, os cinco
aportes foram realizados por meio de operações bancárias diferentes (diferentes
depósito em dinheiro), embora na mesma conta corrente bancária (banco HSBC),
evidenciando esforço para dificultar ou impedir o conhecimento da verdade
material pela autoridade aduaneira e fiscal competente.
7.4. Em 05/06/2008, quatro dias antes da liquidação do contrato de câmbio, cinco
novos aportes de numerário foram realizados em c/c da O. O CHAUVIN. Os três
primeiros aportes realizados foram respectivamente nos valores de R$ 10.000,00,
R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, por pessoa identificada como MUNDURUCUS
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
53
VEÍCULOS (MUSTANG), através de depósitos em cheques na c/c mantida pela O. O
CHAUVIN no banco HSBC (vide fls. 744/745). O quarto e o quinto aportes foram
respectivamente nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00, por pessoa
identificada
como
MUNDURUCUS
VEÍCULOS
(MUSTANG),
através,
respectivamente, de transferência bancária em cheque e transferência bancária
em dinheiro para a c/c da O. C. CHAUVIN no banco Bradesco (fls. 367).
Observe-se que, juntos, os cinco aportes realizados em c/c da O. C. CHAUVIN, em
05/06/2008, perfazem o montante de R$ 40.000,00 e correspondem a parcelas
desse montante anotado, pela O. O CHAUVIN, como realizado pela
MUNDUCURUS VEÍCULOS (MUSTANG), de acordo com os arquivos digitais de
controle interno da O. O CHAUVIN:
"Cópia HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS/LC 2008.xls" (fls.874/946) e
"Cópia HD\OC CHAUVIN\JAMIL\MEUS DOCUMENTOS\Planilha custos importação
motos.xls"(fls. 947/958). Observe-se, ainda, que, embora realizados na mesma
data, pelo mesmo supridor de recursos e para o mesmo destinatário, os cinco
aportes foram realizados por meio de operações bancárias diferentes (diferentes
depósitos em cheques e transferências bancárias) e em contas correntes
bancárias diversas (bancos HSBC e Bradesco), evidenciando esforço para dificultar
ou impedir o conhecimento da verdade material pela autoridade aduaneira e
fiscal competente.
7.5. No dia 09/06/2008, dia da liquidação do contrato de câmbio vinculado, mais
um aporte de numerário foi realizado na c/c da O. C. CHAUVIN no banco Bradesco
(fls.367), no valor de R$ 10.000,00, através de transferências bancárias em
cheque/dinheiro, por pessoa identificada como MUNDURUCUS VEÍCULOS
(MUSTANG), de acordo com os arquivos digitais de controle interno da O. O
CHAUVIN denominados "Cópia HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS/LC
2008.xls"
(fls.874/946)
e
"Cópia
HD\OC
CHAUVIN\JAMIL\MEUS
DOCUMENTOS\Planilha custos importação motos.xls"(fls. 947/958).
7.6. Houve, ainda, no dia 23/10/2008, após o registro da Dl e o conseqüente
pagamento dos tributos aduaneiros devidos, em 13/08/2008, um aporte de
numerário efetuado na c/c da fiscalizada no banco Bradesco (fls. 375- verso),
através de transferências bancária em cheque, por pessoa identificada como
MUNDURUCUS VEÍCULOS (ICMS Substituição MUSTANG), no valor de R$
6.113,25, conforme o arquivo digital de controle interno da O. C CHAUVIN
denominado "Cópia HD\OCCHAUVIN/JAMIL/MEUSDOCUMENTOS/LC 2008.xls"
(fls.874/946).
(...)”
Já em relação ao argumento da impossibilidade de aplicação de juros de mora em
face de pendência de decisão administrativa, adoto aos fundamentos da decisão recorrida nos
seguintes termos:
“(...)
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
54
12. A apreciar agora a arguição feita pela d. 2a impugnante (Mont Car)
acerca dos juros de mora. Pretende que não incidam juros de mora na pendência
de decisão administrativa. Que até a Administração se manifestar definitivamente
acerca da impugnação apresentada, seria incabível a incidência de juros
moratórios, que ao exercitar o direito de apresentar impugnação administrativa, o
contribuinte haveria postergado o vencimento da exação (fls.1.642/1.645)
Em relação à não incidência dos juros de mora - Selic, pelo seu alegado caráter
remuneratório quando superior a 1 % ao mês, ressalte-se que o Código Tributário
Nacional -
CTN, Lei n.o 5.172 de 25 de outubro de 1966, em seu art. 161, §1o, referenciado,
regulamenta assim a cobrança dos juros de mora:
"Art. 161 - O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§1o - Se a lei não dispuser de modo diverso , os juros de mora são calculados
à taxa de 1% (um por cento) ao mês." (nosso grifo).
Como se verifica, eventualmente a lei ordinária poderia até estabelecer taxa de
juros de mora superiores a 1% (um por cento) ao mês. As Leis n.o 9.065/1995,
artigo 13, e Lei n.o 9.430/1996, art. 61, § 3o, vieram dispor sobre o tema. Assim, a
aplicação dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC está legitimamente inserida no ordenamento
jurídico, haja vista o disposto no § 1o do art. 161 do Código Tributário Nacional
acima transcrito.
A Lei no 8.981 de 23/01/1995 estabeleceu, no seu art. 84, I, que os juros de mora
seriam equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional,
relativa à Dívida Mobiliária Federal interna. A MP no 947, de 23/03/1995, em seus
arts. 13 e 14, alterou o disposto para juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a serem aplicados a partir de
01/04/1995. A MP no 972, de 22/04/1995, convalidou a Medida Provisória
anterior e, finalmente, a Lei no 9.065 de 21/06/1995, no seu art. 13, reafirmou o
art. 13 das duas Medidas Provisórias antes mencionadas. Por último, os juros
SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei no 9.430/96, e vigoram até hoje.
Enfim, os juros de mora, segundo a taxa SELIC, não representam punição, apenas
remuneram o capital referente ao valor de crédito tributário devido à Fazenda
Nacional, e ainda não-recolhido, pelo tempo em que estiver na posse do devedor,
a contar do vencimento da obrigação e incidindo até que haja o seu efetivo
recolhimento; devendo sempre serem aplicados nessas circunstâncias. Portanto,
não merece acolhida a alegação.

Colaciona-se, por oportuno a Súmula CARF no 4:
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
55
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste contexto, não há qualquer irregularidade na autuação imputada à
Recorrente.
Da multa qualificada:
Por fim, verifica-se nos autos a aplicação de multa qualificada no percentual de
150% sobre diferenças de recolhimento de Imposto de Importação (II), IPI PIS/Pasep Importação e
Cofins-Importação nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Ocorre que houve alteração na legislação no que tange ao percentual aplicado em
razão de inovação promovida pela Lei no 14.689, de 2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
§ 1o-B. (VETADO).
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e
III – (VETADO).
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
56
§ 1o-D. (VETADO);
§ 2o (VETADO).
A referida Lei trouxe ainda em seu artigo 14 (cujo veto presidencial foi afastado pelo
Congresso Nacional, conforme publicado no DOU de 22.12.2023) a determinação do
cancelamento das multas superiores a 100% apuradas em atuação fiscal, vejamos:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (Promulgação partes
vetadas)
Assim, considerando que o CTN determina retroatividade benigna em relação a
aplicação de penalidades nos termos do artigo 106, inciso II, “c”, o percentual aplicado na
presente ação deve ser revisto.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
(grifamos)
Neste contexto, necessária é a revisão da atuação neste ponto para determinar a
aplicação de multa qualificada no percentual de 100% sobre diferenças de recolhimento de
Imposto de Importação (II), IPI PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário
apresentado pela MONT CAR AUTOMÓVEIS LTDA, não conhecendo da parte relacionada à afronta
aos princípios constitucionais, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento
parcial para determinar a aplicação de multa qualificada no percentual de 100% sobre diferenças
de recolhimento de Imposto de Importação (II), IPI, PIS/PASEP Importação e Cofins-Importação.

Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.275 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720877/2010-25
57
(assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 2029
DF CARF MF
Original